Tribunal: CARF
Processo: 16561.720126/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste espaço para questionar cerceamento ao direito de defesa a parte que tem por atendida todas as demandas levadas a efeito na sua peça defensiva, bem como se verifica pelo exame da impugnação a ausência de prejuízo que ensejasse infringência ao devido processo legal.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE ACÓRDÃO DA DRJ.
Não há que se falar em ausência de motivação de Acórdão da DRJ que negou provimento à Impugnação com fundamento na simulação comprovada nos autos.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, caso não haja pagamento antecipado, o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito tributário poderia ter sido constituído, conforme regra geral do art. 173 do CTN
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgão colegiado, sem lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não comprovado divergência entre a vontade declarada e a vontade interna das partes e nem incompatibilidade dos negócios jurídicos sob análise com sua causa típica, não há que se falar em simulação.
SONEGAÇÃO E FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não comprovada nos autos a conduta dolosa do sujeito passivo, configurando sonegação e/ou fraude, não é aplicável a multa de ofício no percentual qualificado.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA INDEVIDA.
Não se mantém a responsabilidade solidária quando nem o auto de infração nem o Termo de Verificação Fiscal descrevem suficientemente a base legal e a hipótese fática que fundamentam a autuação.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PERMUTA. EQUIPARAÇÃO À COMPRA E VENDA.
A operação de compra e venda corresponde à de permuta, dela se diferenciando apenas pelo fato de que se troca um bem por moeda (que não deixa de ser também um bem) e não por outro bem. Da mesma forma, a operação de permuta equivale a duas operações de compra e venda, nas quais a quantia em moeda, obtida na primeira operação, é convertida em bens na segunda, ambas com o mesmo contratante. Caso se quantifique ganho de capital oriundo deste tipo de operação, sua tributação se faz presente e deve ser levada a efeito.
BASE DE CÁLCULO. GANHO DE CAPITAL. DEDUÇÃO DO VALOR PAGO PELA PESSOA FÍSICA.
A tomada pelo fisco dos valores das ações permutadas para o cômputo da base de cálculo do ganho de capital excluída a torna encontra-se abarcada pela legislação regencial acerca do ganho de capital, não obstante a operação de troca/permuta acionária.
REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E ATIVOS AOS SÓCIOS E ACIONISTAS. INEXISTÊNCIA DE NORMA INDUTORA.
O art. 22 da Lei no 9.249, de 1995, não é um dispositivo legal que autoriza o contribuinte a alterar a realidade fática do negócio, por meio de redução de capital e transferência de ativos e bens, tão somente para permitir a tributação do ganho de capital na pessoa física do sócio, e não na pessoa jurídica.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
O auto de infração teve por apontado o verdadeiro sujeito passivo da infração. Portanto, não há que se falar em erro na identificação do real contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720126/2015-73
ACÓRDÃO
1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAUBISA AGRICULTURA E EMPREENDIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste espaço para questionar cerceamento ao direito de defesa a parte
que tem por atendida todas as demandas levadas a efeito na sua peça
defensiva, bem como se verifica pelo exame da impugnação a ausência de
prejuízo que ensejasse infringência ao devido processo legal.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE ACÓRDÃO DA DRJ.
Não há que se falar em ausência de motivação de Acórdão da DRJ que
negou provimento à Impugnação com fundamento na simulação
comprovada nos autos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
Nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, caso não
haja pagamento antecipado, o termo inicial para contagem do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito
tributário poderia ter sido constituído, conforme regra geral do art. 173 do
CTN
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgão colegiado, sem lei que
lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário.
SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
2
Não comprovado divergência entre a vontade declarada e a vontade
interna das partes e nem incompatibilidade dos negócios jurídicos sob
análise com sua causa típica, não há que se falar em simulação.
SONEGAÇÃO E FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não comprovada nos autos a conduta dolosa do sujeito passivo,
configurando sonegação e/ou fraude, não é aplicável a multa de ofício no
percentual qualificado.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No
108.
incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
EXCLUSÃO
DO
POLO
PASSIVO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA INDEVIDA.
Não se mantém a responsabilidade solidária quando nem o auto de
infração nem o Termo de Verificação Fiscal descrevem suficientemente a
base legal e a hipótese fática que fundamentam a autuação.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PERMUTA. EQUIPARAÇÃO À COMPRA E VENDA.
A operação de compra e venda corresponde à de permuta, dela se
diferenciando apenas pelo fato de que se troca um bem por moeda (que
não deixa de ser também um bem) e não por outro bem. Da mesma forma,
a operação de permuta equivale a duas operações de compra e venda, nas
quais a quantia em moeda, obtida na primeira operação, é convertida em
bens na segunda, ambas com o mesmo contratante. Caso se quantifique
ganho de capital oriundo deste tipo de operação, sua tributação se faz
presente e deve ser levada a efeito.
BASE DE CÁLCULO. GANHO DE CAPITAL. DEDUÇÃO DO VALOR PAGO PELA
PESSOA FÍSICA.
A tomada pelo fisco dos valores das ações permutadas para o cômputo da
base de cálculo do ganho de capital excluída a torna encontra-se abarcada
pela legislação regencial acerca do ganho de capital, não obstante a
operação de troca/permuta acionária.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
3
REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E ATIVOS AOS SÓCIOS E
ACIONISTAS. INEXISTÊNCIA DE NORMA INDUTORA.
O art. 22 da Lei no 9.249, de 1995, não é um dispositivo legal que autoriza o
contribuinte a alterar a realidade fática do negócio, por meio de redução
de capital e transferência de ativos e bens, tão somente para permitir a
tributação do ganho de capital na pessoa física do sócio, e não na pessoa
jurídica.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
O auto de infração teve por apontado o verdadeiro sujeito passivo da
infração. Portanto, não há que se falar em erro na identificação do real
contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e de decadência. No mérito, acordaram os membros do colegiado, por
voto de qualidade, em lhe dar parcial provimento para (i) afastar a qualificação da multa de ofício,
mantendo-a no patamar de 75% e (ii) excluir do polo passivo as seguintes pessoas físicas e
jurídicas, aí mantendo apenas a de Maurilio Biagi Filho: (ii.1) Lucia Diniz, (ii.2) Ricardo Brito, (ii.3)
Ronaldo Diniz, (ii.4) Stella Junqueira, (ii.5) José Eduardo Diniz, (ii.6) Marina Diniz, (ii.7) BOB
Participações, (ii.8) EBL Participações, (ii.9) MABI Participações, (ii.10) RABI Participações, (ii.11)
Alberto Diniz e (ii.12) Mauro Diniz. Vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza,
Eduardo Monteiro Cardoso e Eduarda Lacerda Kanieski, que lhe davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que julgou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
4
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) relativos ao IRPJ (e-fls. 566/578) e à CSLL (e-
fls. 579/590) do 1o trimestre do ano-calendário de 2010 em razão de omissão de receita
proveniente de ganho de capital não tributado, com atribuição de multa qualificada. O
Contribuinte foi cientificado da autuação em 16/11/2015 (e-fls. 719). Cientificaram-se os
responsáveis solidários (i) Lucia Diniz em 16/11/2015 (e-fls. 716), (ii) Ricardo Brito em 17/11/2015
(e-fls. 722), (iii) Ronaldo Diniz em 16/11/2015 (e-fls. 723), (iv) Stella Junqueira em 17/11/2015 (e-
fls. 724), (v) José Eduardo Diniz em 18/11/2015 (e-fls. 727), (vi) Marina Diniz em 18/11/2015 (e-fls.
728), (vii) Maurilio Biagi em 18/11/2015 (e-fls. 729), (viii) BOB Participações em 21/11/2015 (e-fls.
732), (ix) EBL Participações em 17/11/2015 (e-fls. 733), (x) MABI Participações em 17/11/2015 (e-
fls. 734), (xi) RABI Partcipações em 17/11/2015 (e-fls. 735), (xii) Alberto Diniz em 17/11/2015 (e-
fls. 738) e (xiii) Mauro Diniz em 18/11/2015 (e-fls. 739). A descrição dos fatos se encontra disposta
no Termo de Verificação Fiscal (TVF), de fls. 591/634, cujo teor, em síntese, reproduz-se:
Procedimento fiscal
2.1.

O procedimento fiscal que deu origem ao presente foi iniciado mediante
fiscalização na empresa USINA MOEMA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA., que determinou a verificação
da legalidade da amortização do ágio pela mesma, ágio este que teria sido pago quando da
aquisição desta e de outras usinas pelo grupo BUNGE. O procedimento foi engendrado a partir de
diligência para apuração de ganhos de capital da empresa “holding” (Fiscalizada), antiga
controladora das sucroalcooleiras. Esta diligência foi posteriormente transformada em
fiscalização, após indícios de planejamento tributário abusivo.
2.1.1.
Abaixo, listam-se as sociedades envolvidas nas reorganizações societárias:

Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
5
2.1.1.1.
a MOEMA HOLDING possuía em 2009 participação na MOEMA PAR (90% do
Patrimônio Líquido (PL) da investida (DIPJ anexada aos autos fls. 292 – arquivo não paginável);
2.1.1.2.
de acordo com as atas publicadas em 21/12/2009 no DOESP, os acionistas das
sociedades MOEMA HOLDING e MOEMA PAR aprovaram, em AGE, o protocolo (firmado em
23/11/2009) de cisão parcial da MOEMA HOLDING com a incorporação da parcela cindida pela
MOEMA PAR;
2.1.1.3.
em substituição às ações extintas da MOEMA HOLDING em razão da redução do seu
capital social, os acionistas da MOEMA HOLDING receberam ações de emissão da MOEMA PAR.
Assim, ocorreu a transferência da participação que a MOEMA HOLDING detinha na MOEMA PAR
para os acionistas, pessoas físicas daquela sociedade;
2.1.1.4.
em 05/02/2010, ocorre a aquisição da MOEMA PAR pela NOVA PONTE, juntamente
com a incorporação da primeira pela última, conforme AGE realizada desta data (fls. 290 – arquivo
não paginável), constituindo a operação numa permuta de ações, na qual os acionistas da
MOEMA PAR transferiram à NOVA PONTE a integralidade das ações da companhia e receberam
em troca 7.308.353 ações ordinárias da Bunge Limited;
2.1.1.5.
o ágio pago na operação de aquisição das usinas sucroalcooleiras pelo grupo BUNGE
foi igual a R$ 1.354.994.009,12, sendo que o PL das mesmas valiam R$ 39.977.463,96;
2.1.1.6.
quem efetivamente suportou o ágio pago na aquisição das empresas
sucroalcooleiras foi a empresa BRUNELLO LTD, localizada nas Bermudas e que também fazia parte
do grupo BUNGE;
2.1.1.7.
a partir de fevereiro de 2010, portanto, a NOVA PONTE passa a deter diretamente a
participação nas usinas sucroalcooleiras, conforme demonstra sua DIPJ do ano de 2010 (fls. 292 –
arquivo não paginável);
2.1.1.8.
de acordo com as DIPJ entregues pela NOVA PONTE, a conta que registra o ágio em
investimentos evoluiu no período entre 2009 e 2011 de zero para 1.363.315.792,44 em 2010 e R$
1.360.499.655,63 em 2011;
2.1.1.9.
em abril de 2011 (fls. 290 – arquivo não paginável) foi aprovado, com anuência da
USINA MOEMA, o protocolo de cisão total da NOVA PONTE e versão do patrimônio para a USINA
MOEMA e outras sucroalcooleiras. Foram atribuídas à BUNGE A&B as cotas da USINA MOEMA
pertencentes à extinta NOVA PONTE e as emitidas pela sociedade, em razão do aumento de
capital decorrente da incorporação de parcela do acervo líquido da NOVA PONTE;
2.1.1.10.
os ativos da NOVA PONTE foram distribuídos conforme tabela abaixo:
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
6

2.1.2.
O saldo da conta Intangível registrado no Balanço Patrimonial (BP) constante do
Protocolo de Cisão e Incorporação da NOVA PONTE foi vertido para as usinas sucroalcooleiras tal
como mostra a tabela. Este saldo do intangível no BP da NOVA PONTE registra o ágio pago pelo
grupo BUNGE na aquisição das usinas sucroalcooleiras efetivada em fevereiro de 2010. Foram
verificadas despesas com ágio registradas em DIPJ e Fcont nos anos de 2011, 2012 e 2013 pela
USINA MOEMA, que recebeu como ativo intangível a maior parcela do ágio pago pelo grupo
BUNGE, quando da aquisição das usinas de açúcar e álcool.
Ganho de Capital Correspondente ao Ágio Pago pelo Grupo BUNGE
2.2.

A NOVA PONTE apresentou laudo de apuração do PL da empresa MOEMA PAR
elaborado por contadores da cidade de Orindiúva- SP, em 05/02/2010, avaliada em R$
39.153.130,85 (fls. 28 – arquivo não paginável). Neste valor não tinham sido consideradas as
participações dos sócios minoritários e custos do projeto para aquisição das demais usinas, cujo
total era aproximadamente 800 mil reais, resultando num total de R$ 39.977.463,96;
2.2.1.
Quanto à avaliação de rentabilidade futura das usinas, foram apresentados à
Fiscalização diversos laudos de 2010, da Ernest & Young, um para cada usina controlada pela
MOEMA PAR, separadamente, totalizando um valor aproximado de R$ 1.550.734.000. O ágio pago
pelo grupo BUNGE na aquisição da MOEMA PAR foi igual a R$ 1.354.994.009,12;
2.2.2.
Desta forma, configuram-se indícios de que a empresa MOEMA HOLDING teria
efetuado as operações de cisão e incorporação, pouco antes da venda da MOEMA PAR ao grupo
BUNGE, para não ter de recolher o IRPJ e a CSLL incidentes sobre o ganho de capital
correspondente ao ágio pago pelo grupo (34% do valor total) na pessoa jurídica (15% de IRPJ +
10% adicional de IRPJ + 9% de CSLL), tendo em vista que antes das citadas operações, era ela a
controladora da empresa MOEMA PAR;
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
7
2.2.3.
Para evitar a tributação na pessoa jurídica, teriam efetuado artificialmente a
transferência da participação da MOEMA HOLDING para os acionistas pessoas físicas, para as quais
a tributação sobre o ganho de capital é menor (15%);
2.2.4.
Verifica-se que, em dezembro de 2009, a empresa MOEMA HOLDING ainda detinha
90% da MOEMA PAR. Cumpre observar que uma empresa denominada MAUBISA AGRICULTURA
era detentora de 2,93% e uma outra empresa, a ELBEL MBF COM e PART LTDA. (ELBEL MBF),
detinha 0,67%. O restante, somente 6,4% era controlado por pessoas físicas;
2.2.5.
Somente entre o final de 2009 e 05/02/2010, a data da venda da MOEMA PAR ao
GRUPO BUNGE e incorporação da mesma pela NOVA PONTE (aproximadamente 1 mês), o quadro
societário que figurava na DIPJ de cisão da empresa MOEMA HOLDING foi modificado, conforme
quadro às e-fls. 1479/1480, de modo que já não houvesse mais nenhuma pessoa jurídica, somente
pessoas físicas. Neste curto espaço de tempo, portanto, ocorreram as operações de cisão parcial
da MOEMA HOLDING e incorporação da parte cindida pela MOEMA PAR, com a modificação do
quadro societário desta última. Cabe observar que as empresas MAUBISA AGRICULTURA e ELBEL
MBF, que tinham menor participação, também desapareceram do quadro societário;
2.2.6.
Tendo em vista indícios de planejamento tributário abusivo no tocante a se eximir
de pagamento relativo a ganho de capital, a Fiscalização, que estava com ação fiscal junto à USINA
MOEMA, para verificação e amortização do ágio citado, resolveu solicitar a abertura de diligência
na empresa USIAGROPAR AGROENERGIA (antiga MOEMA HOLDING), para apurar os motivos pelos
quais foram efetuadas as operações de cisão e incorporação da MOEMA HOLDING pela MOEMA
PAR, antecedendo à aquisição desta última pela NOVA PONTE (grupo BUNGE);
2.2.7.
Verifica-se que a MOEMA HOLDING deixou de ser controladora da MOEMA PAR
(detinha 90% do capital), deixando o controle total para os sócios acionistas pessoas físicas. Ora,
se a holding já estava com a intenção de vender os ativos e investimentos ligados à indústria,
produção e álcool ao grupo BUNGE, não haveria porque proceder à separação desses ativos
menos de dois meses antes. Esta segregação seria inútil, tendo em vista que já ocorreria
automaticamente com a venda da MOEMA PAR ao grupo BUNGE;
Não-Recolhimento do Tributo Incidente sobre o Ganho de Capital
2.3.

A aquisição da MOEMA PAR foi feita mediante aportes de capital da BRUNELLO
LTD., empresa localizada nas Bermudas, ligada ao grupo BUNGE, na NOVA PONTE. O aporte inicial,
em 05/02/2010 (9a alteração do contrato social da NOVA PONTE – fls. 31 – arquivo não paginável),
proporcionou a aquisição da MOEMA PAR e, por conseguinte, de sua maior controlada, a empresa
USINA MOEMA integralmente com o pagamento aos ex-sócios da MOEMA PAR (pessoas físicas)
do montante dividido entre uma pequena parte em dinheiro e o restante na forma de troca de
ações da MOEMA PAR por ações da BUNGE. Foram apresentados contratos de câmbio utilizados
na transferência de capital mediante “Conferência Internacional de ações ou quotas”. Em
05/02/2010, o grupo adquiriu a MOEMA PAR e, na mesma data, esta última foi incorporada pela
NOVA PONTE;
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
8
2.3.1.
Os aportes subseqüentes da BRUNELLO LTD. na NOVA PONTE tiveram como
objetivo adquirir as partes das usinas sucroalcooleiras que não eram controladas pela MOEMA
PAR;
2.3.2.
A contabilização dos lançamentos aos aportes na NOVA PONTE foi efetuada: no
lado do ativo, na conta “investimentos” e no lado do passivo na conta “capital social”;
2.3.3.
O valor total do ágio pago na aquisição das usinas foi igual a R$ 1.354.994.009,12,
sendo que aos ex-sócios da MOEMA PAR foram pagos R$ 945.860.450,04 e os demais R$
409.133.559,08 foram desembolsados a outros acionistas minoritários, na aquisição de outras
usinas além da USINA MOEMA;
2.3.4.
O valor pago aos ex-sócios da MOEMA PAR foi dividido em duas partes: a) torna em
dinheiro no valor total de R$ 31.961.016,44 e b) valor distribuído na substituições de ações da
MOEMA PAR por ações ao grupo BUNGE: R$ 953.052.564,45;
2.3.5.
Cada ação da MOEMA PAR valia R$ 0,0019744432 (Bolsa de Valores) e cada uma do
grupo BUNGE valia R$ 123,22;

2.3.6.
Este, portanto, é o valor de ganho de capital auferido pelos ex-sócios da MOEMA
PAR em sua aquisição pelo grupo BUNGE. E é o valor que deveria ter sido oferecido aos cofres
públicos pela empresa MOEMA HOLDING, atual USIAGROPAR AGROENERGIA, a título de IRPJ e
CSLL;
2.3.7.
Também foram abertas diligências pelo Fisco aos ex-sócios da MOEMA PAR para
verificar se, ao menos, o tributo incidente sobre o ganho de capital em epígrafe teria sido
recolhido pelo mesmos, na condição de pessoas físicas;
Ausência de Propósito Negocial
2.4.

A MOEMA PAR foi vendida ao grupo BUNGE, restando somente uma “holding” e
que a simplificação da estrutura também ocorreu; chamou a atenção do Fisco que a empresa
MOEMA HOLDING, atual USIAGROPAR, sequer mencionou a alienação que estava para ocorrer da
MOEMA PAR ao Grupo, com todas as suas conseqüências e que foi efetivada menos de um mês
após as operações de cisão e incorporação acima terem sido realizadas;
2.4.1.
Foi questionado também o motivo de somente “pessoas físicas” passarem a
controlar a MOEMA PAR. A resposta foi no sentido de que a MOEMA HOLDING teria se retirado do
quadro;
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
9
2.4.2.
Ocorre que o quadro societário da MOEMA HOLDING foi o mesmo em 2007, 2008 e
2009 e somente um mês antes da venda da MOEMA PAR ao grupo BUNGE é que o mesmo foi
alterado, no qual as pessoas jurídicas foram “retiradas”;
2.4.3.
Também as empresas MAUBISA e ELBEL, que também tinham participações junto à
MOEMA PAR deixaram de constar do seu quadro societário;
2.4.3.1.
Por conta disso, também foram abertos procedimentos fiscais na empresa
MAUBISA e ELBEL (atual MAUBISA HOLDING);
2.4.3.2.
Na ata de 25/08/2009, a empresa MAUBISA AGRICULTURA alega que: i) em função
das perdas incorridas pela companhia no valor de R$ 19.926.322,70, correspondente ao valor dos
prejuízos acumulados apurados no balanço especial levantado pela administração com data base
de 30/06/2009, o valor do capital social seria reduzido neste valor, sem restituição de qualquer
valor aos acionistas; ii) que o capital social seria reduzido pela metade, de R$ 61.580.707,30 para
R$ 30.790.353,41, por considerá-lo excessivo aos fins a que se destina, mediante o cancelamento
da totalidade das ações preferenciais emitidas, com o pagamento aos sócios, como devolução da
participação extinta, o valor patrimonial contábil das mesmas;
2.4.3.3.
Entretanto, nos esclarecimentos acima, o Fisco verificou que não foi mencionada a
data da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração que se deu em 19/11/2009.
Saliente-se que o motivo da redução de capital foi “excessivo aos fins a que se destina”;
2.4.3.4.
Questionada para esclarecer os motivos pelos quais ocorreu a substituição de
sócios, a empresa MAUBISA AGRICULTURA alegou que tal deliberação tinha em vista e estava
inserida no contexto de atender objetivos de reestruturação patrimonial também de
planejamento familiar, pela qual os filhos de Maurílio passavam a se tornar, por suas respectivas
holdings, em conjunto, os principais acionistas da MAUBISA;
2.4.3.5.
Prosseguiu em seus esclarecimentos: “Neste desiderato, promovia-se, ainda, uma
segregação dos demais ativos detidos pela Maubisa, de um lado, e a participação no grupo
Moema, de outro, esta última, passando a ser detida apenas pelo Sr. Maurilio Biagi Filho,
evitando-se inclusive comunicações indesejadas dos resultados negativos do grupo Moema”;
2.4.3.6.
Aqui se contrapõe a mesma pergunta anteriormente efetuada para a USIAGROPAR
AGROENERGIA: “Se já havia a intenção de vender os ativos e investimentos ligados à indústria de
produção e álcool ao grupo Bunge, por que proceder à separação desses ativos menos de dois
meses antes? Para que realizar esta segregação se isto já ocorreria automaticamente com a venda
da MOEMA PAR ao grupo BUNGE?”
2.4.4.
Todos os fatos expostos levam à conclusão que as reduções de capital social foram
feitas convenientemente de modo que as pessoas jurídicas fossem ardilosamente substituídas por
pessoas físicas até que nenhuma empresa constasse do quadro societário da MOEMA PAR, pouco
antes da sua venda ao Grupo Bunge;
Operações estruturadas em sequência
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
10
2.5.

No caso examinado, nenhum motivo autônomo se apresenta nos autos que venha a
justificar a realização das operações de cisão da empresa MOEMA HOLDING e de incorporação da
parte cindida pela MOEMA PAR, antecipando a venda desta última ao grupo BUNGE, com enorme
ágio. A finalidade era uma única e somente seria obtida ao término das etapas. Tais circunstâncias
levam, assim, a apreciar a operação como um todo, sem que se percam de vista, no entanto, as
peculiaridades de cada etapa de que a operação se compõe;
2.6.

Outro elemento importante nestas operações em etapas diz respeito ao tempo
decorrido em cada uma delas. Na situação examinada, nenhum evento externo ocorreu que
justificasse a seqüência de operações em espaço de tempo tão exíguo (entre novembro de 2009 e
fevereiro de 2010);
2.7.

A reorganização societária, para ser legítima, deve decorrer de atos efetivamente
existentes e não apenas artificial e formalmente revelados em documentação ou na escrituração
mercantil ou fiscal. E essa análise não há que ser feita para cada negócio isoladamente, mas com
relação ao conjunto de negócios encadeados como um todo;
2.8.

Essa operação tinha por fim separar ativos dentro da “holding”, mas que visava
atingir determinados resultados ocultos. Um mero mecanismo pelo qual se aproveitou de uma
reestruturação societária, como disfarce para se encobrir um objetivo real, objeto de qual fora a
realização de um plano preconcebido;
Caso das empresas MAUBISA AGRICULTURA e ELBEL MBF
2.9.

Pode ser utilizado o mesmo raciocínio aplicado anteriormente. Para ambas também
existiram operações estruturadas com a existência de um objetivo único, predeterminado à
realização de todo o conjunto e não a cada uma das etapas;
2.9.1.
As reuniões de votação da redução do capital social ocorreram em 25/08/2009,
para ambas as empresas. Em 19/11/2009, ocorreu, também, para ambas, as deliberações das
devoluções de capital ao Sr. Maurílio Biagi Filho, com as decorrentes alterações do quadro
societário na empresa MOEMA PAR. Finalmente, em 05/02/2010, ocorreu a venda desta última ao
grupo BUNGE;
2.9.2.
Outro ponto que despertou a atenção foi a simultaneidade com que as operações
foram efetuadas nas empresas MAUBISA AGRICULTURA e ELBEL MBF, forte indício de que as
mesmas já estavam predeterminadas de modo a alcançar um fim determinado;
2.9.3.
Assim como realizada para o caso da empresa USIAGROPAR AGROENERGIA, a
análise para verificação da legitimidade das operações não há que ser feita para cada negócio
isoladamente, mas com relação ao conjunto de negócios encadeados como um todo;
2.9.3.1.
Neste caso, temos procedimentos que aparentemente seriam redução de capital
social, seguido de devolução de capital a um dos sócios, com alteração do quadro societário de
empresa investida;
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
11
2.9.3.2.
Do mesmo modo que no tópico anterior, toda a operação aqui descrita consistia na
obtenção de resultados não-visíveis, maquiando assim sua verdadeira intenção, com a realização
de plano pré-concebido;
2.9.4.
Conclui-se que tanto para a USIAGROPAR quanto para MAUBISA e ELBEL não há
como negar a ilegitimidade das operações apontadas, quanto à supressão das mesmas do quadro
de sócios da MOEMA PAR, visando o não recolhimento dos valores decorrentes do ganho de
capital aos cofres públicos na condição de pessoas jurídicas;
Adição ao Ganho de Capital às Bases de Cálculo do IRPJ e da CSLL
2.10.
Os ex-sócios da empresa MOEMA PAR auferiram ganho de capital ao trocar suas
ações da MOEMA PAR por ações da BUNGE, conforme os cálculos apresentados anteriormente.
Mas o ganho de capital deveria ter sido calculado com relação à empresa USIAGROPAR (90%) e
também às empresas MAUBISA AGRICULTURA (2,93%) e ELBEL (0,67%). Todas as três possuíam
participações na empresa vendida MOEMA PAR;
2.10.1.
A tributação do mesmo deveria seguir as regras contidas no Regulamento do
Imposto de Renda de 1999 (RIR/99), arts. 521 e 522, 235 e 386;
2.10.2.
Conforme já verificado, as empresas MAUBISA e ELBEL que deveriam ter
adicionados os ganhos de capital às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nos moldes dos
mencionados artigos, quando da venda da MOEMA PAR ao grupo BUNGE, foram substituídas pelo
sócio Maurílio Biagi Filho, pouco antes da operação com vistas a se eximir do recolhimento do
tributo. Nestes termos, aplica-se ao caso o disposto no art. 528 do RIR/1999 (omissão de receitas);

Qualificação da Multa
2.11.
A intenção das operações realizadas foi o não-recolhimento do IRPJ e CSLL;
2.11.1.
Os sujeitos passivos, de forma preparada, buscaram uma construção artificial e
complexa que teve como intuito único e exclusivo ocultar os verdadeiros beneficiários do ganho
de capital nos procedimentos em pauta;
2.11.2.
As empresas, ao efetuarem certas operações das quais decorreram reduções de
seus capitais sociais, seguidas de devoluções de capital a sócio e alterações de quadro societário
de empresa investida, convenientemente substituindo nesse quadro pessoas jurídicas por pessoas
físicas, em que se fazem presentes motivos ocultos, pretendem induzir a fiscalização a avalizar
operações que, a grosso modo, seriam inoponíveis à Fazenda;
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
12
2.11.3.
Do ponto de vista contábil também houve fraude, pois intencionalmente foram
omitidas informações sobre a verdadeira natureza das operações de redução dos capitais sociais,
almejando com isso evadir-se da obrigação de pagar tributos;
2.11.4.
Ademais, o fato dos atos societários terem sido formalmente praticados com
registro nos órgãos competentes, escrituração contábil etc., não retira a possibilidade da operação
em causa se enquadrar como simulação. Isso porque faz parte da natureza da simulação o
envolvimento de atos jurídicos lícitos. Afinal, simulação é a desconformidade consciente e
pactuada entre as partes que realizam determinado negócio jurídico entre o negócio efetivamente
praticado e os atos formais (lícitos) de declaração de vontade. Não é razoável esperar que alguém
tente dissimular um negócio jurídico dando-lhe a aparência de um outro ilícito;
2.11.5.
As empresas MAUBISA e ELBEL estavam conscientes do procedimento adotado
mediante redução do capital social, visando maquiar sua verdadeira intenção;
2.11.6.
O recolhimento da tributação do ganho de capital não foi efetuado nem pelas
pessoas jurídicas MAUBISA e ELBEL e tampouco pelos ex-sócios pessoas físicas;
Responsabilidade Solidária
2.12.
Não há como não incluir os ex-sócios pessoas físicas da empresa MOEMA PAR,
supra relacionados no item “2”, como responsáveis solidários do planejamento tributário abusivo,
tendo em vista sua participação direta e aprovação junto às reuniões relativas às reduções de
capitais sociais das empresas MAUBISA e ELBEL e pleno conhecimento de suas conseqüências
fiscais no sentido de se eximir de pagamentos de tributos;
2.13.
No caso específico da MAUBISA, devem ser incluídos seus sócios majoritários no
ano-calendário de 2010 (conf. DIPJ), quais sejam, as empresas supra relacionadas no item “2”,
bem como, uma vez mais, o citado sr. Maurilio Biagi Filho.
3.

Irresignados, em 15/12/2015 (e-fls. 1392), Contribuinte e Responsáveis solidários
apresentaram Impugnação (e-fls. 763/829), em que aduziram em síntese, o que segue.
Preliminarmente: nulidade por cerceamento do direito de defesa
3.1.

Em razão da falta de acesso à cópia integral dos documentos juntados ao processo e
ausência de apreciação do pedido de devolução de prazo para apresentar sua Impugnação, que
sequer foi apreciada.
Mérito
Contexto da redução de capital
3.2.

Os efeitos patrimoniais da divisão foram imensos, pois MAURÍLIO, para se tornar
detentor exclusivo da participação objeto da autuação, renunciou a parte significativa de diversos
imóveis urbanos e rurais, bem como de participação em outras empresas, sem contar a redução
da sua participação nas atividades operacionais da própria MAUBISA;
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
13
3.2.1.
A negociação entre os sócios da MAUBISA ocorreu em contexto que a própria
MOEMA PAR encontrava-se em sérias dificuldades financeiras, buscando alternativas para a sua
capitalização;
3.2.1.1.
Com a redução de capital, MAURÍLIO sai da posição de sócio majoritário da
MAUBISA (onde remanesce como um minoritário) e assume para si a participação societária na
MOEMA PAR;
3.2.1.2.
A MAUBISA, por outro lado, e os demais sócios desta, por conseqüência, deixam de
participar do grupo MOEMA;
3.2.2.
A lógica da Fiscalização foi a de assumir que a MAUBISA tinha como único e
exclusivo sócio MAURÍLIO. E que seria absolutamente idêntico ter se realizado a permuta pela
MAUBISA ou por MAURÍLIO, já que os beneficiários finais, nesta lógica, seriam os mesmos. Ocorre
que tal não se sustenta e que a redução de capital, além de ter suporte legal específico, não foi um
ardil ou uma simulação, como pretendeu fazer crer a fiscalização;
Direito
Inexistência de simulação na reorganização realizada
3.3.

Não ocorreu simulação pelo fato de não ter se consubstanciado a operação como
estruturada em seqüência;
3.3.1.
Como visto, houve apenas uma única operação para que a participação objeto da
autuação fosse transferida da MAUBISA para MAURÍLIO: Ata de Redução do Capital Social de 25
de agosto de 2009. Nenhum outro ato citado no TVF diz respeito à transferência desta
participação societária para MAURÍLIO;
3.3.1.1.
Houve uma reorganização societária entre sócios, que culminou com esta redução
de capital, trocando, por assim dizer, sua posição em diversos ativos, antes detidos por MAUBISA;
3.3.1.2.
Não só o propósito econômico é manifesto, como também os efeitos patrimoniais
da referida redução de capital são de “clareza meridiana” e não podem ser ignorados, nem muito
menos serem considerados artificiais;
3.3.2.
É fato que as sociedades RABI, MABI, BOB e EBL tornaram-se as sócias majoritárias
da MAUBISA. E mais: não se beneficiaram em nada da permuta. Ou seja, não receberam na troca
qualquer ação da BUNGE;
3.3.3.
Já que, em sendo ela, pela equivocada tese do Fisco, a “real” permutante, caberá
aos sócios majoritários da MAUBISA (e não à MAURÍLIO) o ônus financeiro destes autos de
infração;
3.3.4.
Registre-se que o fato de a Ata de redução de capital consignar que tal redução foi
realizada porque o capital era excessivo aos fins a que se destinava, nada tem de irregular:
primeiro, porque a justificativa é apresentada aos acionistas e não ao Fisco; depois porque está
correta, já que se um bem é restituído aos sócios, é porque sua permanência não era mais
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
14
essencial, sendo o capital cancelado em decorrência desta excesso; e, por fim, parece desconhecer
a Fiscalização que, quando da redução de capital, existem duas razões legais a serem anunciadas:
i) perdas irreparáveis e ii) capital excessivo ao objeto da sociedade (artigo 1.082 do código civil);
3.3.5.
Dizer que uma operação como a redução de capital com todos os efeitos por ela
projetados e que duram até hoje (já que MAURÍLIO deixou de ser o sócio majoritário da MAUBISA)
não tem propósito ou efeito negocial, é ignorar a realidade;
Legitimidade da operação – permuta executada exclusivamente por Maurílio –
Efeitos auferidos exclusivamente por Maurílio
3.4.

Pelo contrato de permuta, Maurílio e os demais acionistas da MOEMA PAR
tornaram-se investidores do grupo BUNGE;
3.4.1.
Nesta linha, era a eles facultado (e não à MAUBISA) permutar as ações que
detivessem na BUNGE, por ações de empresa do grupo BUNGE no segmento sucroalcooleiro que
viesse a ter seu capital aberto. Tal prerrogativa está no “capítulo 9” do “contrato de permuta”
(mais especificamente, no item “9.1”, e-fls. 991/992).
3.4.2.
Da mesma forma, a BUNGE informou a realização da operação com MAURÍLIO à
SEC, e não com MAUBISA;
3.4.3.
No momento em que celebrado o contrato de permuta é que é emitido o fato
relevante pela BUNGE, dando conta da operação ao mercado;
3.4.4.
Portanto, até o dia da assinatura do contrato de permuta, MAURÍLIO não tinha
compromisso ou obrigatoriedade junto à NOVA PONTE ou quem quer que seja. Igualmente,
MAUBISA, antes da redução de capital, não assumiu qualquer obrigação, compromisso ou dever
de transferir, direta ou indiretamente, as ações que possuía na MOEMA PAR, para NOVA PONTE;
3.4.5.
Para que pudesse haver operação simulada, a MAUBISA deveria, como condição
sine qua non, fruir o resultado útil da permuta. Mas isso não ocorreu, pois como reconhecido pela
Fiscalização, as ações da BUNGE foram transferidas apenas a MAURÍLIO;
3.4.6.
E mais: os ônus atrelados à negociação também foram direcionados a MAURÍLIO e
aos demais acionistas (ex-acionistas da MOEMA PAR);
3.4.7.
Foi imputada a MAURÍLIO a obrigação pessoal de não concorrência pelo prazo de 5
anos na condição de empreendedores de usinas de açúcar e álcool no raio de 100 km de cada
usina atualmente detida indireta ou indiretamente pela Companhia, pela NOVA PONTE e/ou grupo
BUNGE. Também foi imputada a obrigação de não solicitação e não contratação compreendendo,
dentre outras restrições, a proibição ao aliciamento e/ou contratação de funcionários e
prestadores de serviços, variando a vedação de 2 a 5 anos, conforme o caso. Para o
descumprimento foi imposta multa pessoal direcionada apenas ao investidor infrator (no caso
MAURÍLIO e não MAUBISA);
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
15
3.4.8.
Desta forma, constata-se que MAURÍLIO não só celebrou o contrato de permuta,
mas igualmente recebeu, em troca, ações da BUNGE e a torna. Todos os ônus e bônus foram
conferidos e impostos a MAURÍLIO e não à MAUBISA. Evidencia-se ter sido ele e mais ninguém o
real permutante;
3.4.9.
Não há como se cogitar a existência de simulação.
Legitimidade da operação – Exercício Regular do Direito
3.5.

O TVF sustenta que houve uma redução de capital prévia à permuta, com a
finalidade exclusiva de permitir que o ganho de capital fosse tributado na pessoa física e não na
pessoa jurídica. Entretanto, a operação é lícita, conforme o art. 22 da Lei no 9.249, de 1995. Traz a
Interessada, para corroborar a licitude da operação, acórdãos do CARF sobre a matéria;
3.5.1.
Além disso, a redução de capital justificou-se em razão de alterações de posições e
divisão de ativos entre sócios da MAUBISA. Basta ter em conta que a MAUBISA tinha 10 sócios (5
expressivos) e apenas MAURÍLIO tirou proveito da permuta, conquanto a autuação afete,
sobretudo, os sócios remanescentes da MAUBISA, na qual MAURÍLIO passou a ser (e continua
sendo) minoritário;
3.5.2.
A publicidade da operação ocorreu ao seu devido tempo e forma jurídica, inclusive
com registro dos atos na Junta Comercial;
3.5.3.
O alegado fato gerador (ganho de capital decorrente de permuta) só foi praticado
após a redução de capital tida por simulada estar implementada há alguns meses e, mais do que
isso, claro está que nenhum documento vinculante existia até a assinatura do contrato de
permuta;
3.5.4.
A permuta se deu entre partes não relacionadas;
3.5.5.
Não havia motivação para simular, na medida em que os atos praticados são lícitos,
reais, possíveis e não vedados ao ordenamento jurídico; e
3.5.6.
Não houve retorno à situação original, pois o real negócio praticado foi a permuta
de ações de emissão da MOEMA PAR, detidas por MAURÍLIO que recebeu, em troca, ações de
emissão da BUNGE LIMITED; ou seja, as ações da BUNGE LTD. foram conferidas à esfera
patrimonial exclusiva de MAURÍLIO e jamais retornaram para MAUBISA ou para os demais sócios
desta;
Inexistência de materialização de ganho de capital imediato em operações de
permuta
3.6.

O Fisco entendeu, equivocadamente, que a operação de permuta seria passível de
realização imediata de ganho de capital;
3.6.1.
Contudo, a despeito de o artigo 533 do Código Civil explicitar que “aplicam-se à
troca as disposições referentes à compra e venda”, nas operações de permuta somente a parcela
equivalente à torna deve ser computada para efeitos de apuração de eventual ganho de capital,
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
16
pois nestas operações não há materialização de acréscimo patrimonial, exceto pela torna, quando
existente, e na extensão desta;
3.6.2.
Invoca ainda o princípio da capacidade contributiva. Afirma não existir expectativa
de disponibilidade de renda, não havendo incidência do IRPJ;
3.6.2.1.
MAURÍLIO realizou a permuta com a finalidade de investir e manter uma
proximidade com o segmento, prevendo o contrato de permuta que as ações recebidas em troca
poderiam ser novamente permutadas por ações da empresa do segmento sucroalcooleiro que a
BUNGE destinasse, como pretendia, para abertura de capital;
3.6.2.2.
Logo, a finalidade aqui não era a de receber preço ou ter disponibilidade de renda,
o que não ocorreu, tanto assim que as ações da BUNGE foram entregues diretamente a MAURÍLIO
(ou aos demais acionistas da MOEMA PAR), mas sim a um Escrow Agent (agente fiduciário), já que
não podiam ser livremente negociadas;
3.6.3.
A MAUBISA, previamente à redução de capital, detinha participação relevante na
MOEMA PAR, avaliada pelo método de equivalência patrimonial;
3.6.3.1.
Apenas para argumentar, se a referida participação societária tivesse sido
efetivamente permutada pela MAUBISA por uma participação minoritária no capital da BUNGE, o
efeito que se teria, em face das regras contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações, é que
essa participação permanente minoritária não estaria sujeita à avaliação segundo o método de
equivalência patrimonial, e sim pelo método do custo de aquisição – que, in casu, equivaleria ao
montante pelo qual a participação societária na MOEMA PAR estaria registrada em sua
escrituração contábil na data da permuta. E, para fins meramente argumentativos, ainda que a
MAUBISA tivesse adquirido participação relevante e influência na gestão do grupo BUNGE, o que
não ocorreu, inexistira ganho de capital e sim mero deságio;
3.6.4.
Portanto, ainda que a redução de capital tivesse sido simulada, como alegado pela
fiscalização, não haveria fundamento legal para a imposição fiscal, já que permuta, como visto,
não enseja ganho de capital;
3.6.5.
O Fisco aventou a existência de simulação na redução de capital e suscitou a sua
inoponibilidade perante si, mas em nenhum momento levantou qualquer dúvida sobre a higidez
da permuta, seja na forma ou na sua substância;
Nulidade do Lançamento – Erro na identificação do sujeito passivo
3.7.

O fisco conjecturou simulação inexistente sobre MAUBISA. Se a permuta ensejasse
tributação além da torna, os AIs só poderiam ter sido lavrados em face de MAURÍLIO, na qualidade
de Contribuinte, o que não foi feito, implicando em nulidade do lançamento por erro na
identificação do sujeito passivo.
Nulidade do Lançamento – Erro na determinação da base de cálculo
Indevida Quantificação do Ganho de Capital
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
17
3.8.

Admitindo-se, por hipótese, que a operação de permuta não foi efetuada por
MAURÍLIO, mas sim pela MAUBISA, e que tal operação estaria sujeita à apuração de ganho de
capital no montante excedente à torna em dinheiro, o presente tópico pretende demonstrar que o
Fisco cometeu erros ao apurar o suposto ganho de capital e, conseqüentemente, o IRPJ e CSLL
devidos, além de ter se baseado em informações de terceiros em relação às quais a MAUBISA nem
sequer tinha acesso;
3.8.1.
A Fiscalização baseou-se na premissa de que o ganho de capital supostamente
existente seria correspondente ao valor do ágio apurado e escriturado pela NOVA PONTE na
operação de permuta;
3.8.1.1.
A partir daí, e com base nas informações prestadas pelo grupo BUNGE, e nos laudos
contratados por essa empresa, após a operação, calculou o ganho de capital como diferença
positiva entre o suposto valor de permuta e o suposto valor do PL da participação permutada,
aplicando o art. 521 do RIR/1999;
3.8.1.2.
Tal critério merece, por seu turno, ser rechaçado;
3.8.2.
Cumpre notar que o ganho de capital deveria ser apurado e calculado com base na
documentação contábil e fiscal da MAUBISA e da MOEMA PAR, e não com base em laudo
elaborado unilateralmente pela NOVA PONTE, e que poderia ter interesse em potencializar seu
ágio;
3.8.3.
Conforme o TVF, o ágio da NOVA PONTE foi calculado com base em dois laudos de
terceiros: Laudo de Avaliação do PL da MOEMA PAR e Avaliação Econômico-Financeira da Usina
Frutal, da Usina Guariroba, da Usina Itapagipe e da Usina Moema e da Usina Ouroeste (elaborados
pela Ernest &Young);
3.8.4.
Note-se que os documentos contábeis e fiscais que permitiram a apuração do custo
da participação trocada sequer foram colacionados ou analisados pela Fiscalização, o que
evidencia que o cálculo foi realizado com base em critérios, parâmetros e documentos
inapropriados, quando não inidôneos, o que leva à necessidade de se anular a autuação;
3.8.5.
Inexiste coincidência entre ágio e ganho de capital. O custo de aquisição nas
participações avaliadas por equivalência patrimonial é aquele a que se refere o art. 426 do
RIR/1999, observado que a variação negativa da equivalência não gera efeito, por exemplo, sobre
ágios pagos nos passado, os quais não foram apurados;
3.8.6.
E mais: qual a data base em que este “ágio” da NOVA PONTE foi apurado? Como se
sabe, o art. 427 do RIR/1999 autoriza a utilização de balanço base levantado até 30 dias antes da
data do evento para apuração de ganho de capital. Evidente que, se ganho houvesse, haveria de
ser calculado pelo menor referencial: balanço de 30 dias antes ou balanço na data da operação.
Nenhum deles foi acostado aos autos;
3.8.7.
O contrato de permuta não possui preço;
Falta de dedução dos tributos pagos por MAURÍLIO
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
18
3.9.

O Fisco consigna que identificou que apenas a parcela relativa à torna foi tributada,
mas não deduziu os valores que reconheceu terem sido recolhidos dos montantes ora tributados;
3.9.1.
MAURÍLIO entendeu à luz de diversos precedentes e orientação do próprio Fisco
que a permuta não seria tributada, salvo quando à torna em dinheiro. Assim, levou, de pronto, a
torna à tributação, ao passo que o ganho em eventual venda de ações recebidas em permuta ficou
diferido;
3.9.2.
Já o Fisco age de forma incoerente. Embora consigne que procurou averiguar se “ao
menos” o tributo teria sido recolhido pela pessoa física, ao descobrir que isso ocorreu em relação
à torna, optou por não deduzir do montante ora exigido os valores então pagos;
Decadência do crédito tributário: encerramento do trimestre calendário
3.10.
Diante da evidência ausência de simulação, os créditos tributários encontram-se
extintos pela decadência.
3.10.1.
Tendo havido efetiva permuta por MAURÍLIO, ainda que considerado que a
permuta ensejaria apuração de ganho de capital, o fato gerador teria ocorrido em 05/02/2010,
pelo que estaria caracterizada a decadência, haja vista que a primeira notificação do lançamento
ocorreu em novembro de 2015;
3.10.2.
Se a suposta operação ocorrera em 05/02/2010, ainda que o contribuinte fosse a
pessoa jurídica, o fato gerador teria ocorrido em 31/10/2010, sendo os autos lavrados em
novembro de 2015, já teriam sido fulminados pela decadência;
Inaplicabilidade da qualificação da multa
3.11.
Para aplicação da multa qualificada, deve-se comprovar o evidente intuito de
fraude, a partir da ação ou omissão dolosa, o que efetivamente não foi realizado pela Fiscalização;
3.11.1.
O Contribuinte está sendo apenado com multa qualificada em razão do suposto
dolo, consistente na omissão de propósitos no ato de redução de capital, que, ao ver da
Fiscalização deveria ter consignado textualmente que era feito para permitir a redução da carga
fiscal;
3.11.2.
Os motivos inseridos nos atos societários consistem em suas razões imediatas e não
tangenciam nem podem nem devem operações futuras que podem ou não ser realizadas;
3.11.3.
No mais, a justificativa societária é apresentada aos sócios e não ao Fisco, não
havendo sentido se falar que tal texto teve ou não finalidade de induzir a fiscalização a erro. Não
há dolo por omissão. Não há simulação por omissão. Não há fraude por omissão;
3.11.4.
Não houve fraude. Quem age dolosamente realiza operações proibidas e busca, por
todos os meios, ocultar seus registros comerciais e fiscais e, quando fiscalizado, não entrega a
documentação solicitada, a fim de esconder essas operações, conduta totalmente distinta da
adotada pela Impugnante, cujos atos societários foram devidamente registrados nos órgãos
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
19
competentes, assim como sua escrituração fiscal e contábil, bem como atendeu de forma plena e
imediata as intimações fiscais, apresentando todos os documentos solicitados;
Impossibilidade de cobrança dos juros moratórios sobre a multa de ofício
3.12.
A cobrança dos juros sobre as multas de ofício devem ser afastados por conta de
afrontarem o artigo 161 do CTN; o princípio da legalidade; a Lei no 9.784, de 1999, eis que a
autoridade administrativa encontra-se vinculada à lei; o artigo 142 do CTN e o artigo 10 do Dec. no
70.235, de 1972 e, por fim ao contraditório e à ampla defesa, pois tal penalidade não fora objeto
de lançamento e, assim, não foi conferido direito de defesa à Impugnante;
Improcedência da responsabilização dos sócios
3.13.
A Fiscalização conseguiu reunir sócios, ex-sócios e pessoas que nunca tiveram
qualquer relação administrativa ou societária com a MAUBISA no rol dos responsáveis solidários.
Pessoas que jamais tiveram vínculo com a Impugnante, mas, sim, somente com a MOEMA PAR:
Marina, Stella, Alberto, Mauro, José Eduardo, Ricardo, Lucia e Ronaldo;
3.14.
MAURÍLIO foi e se reconhece como o praticante da permuta e, portanto, do fato
gerador daí decorrente, valendo dizer que reconhece-se a condição de Contribuinte, contudo, o
tributo que era efetivamente devido referia-se, por se tratar de permuta, apenas à parcela relativa
à torna, o qual foi incontroversamente recolhido;
3.15.
Nada obstante, e exatamente em virtude da decadência, a Fiscalização se aventurou
a tributar a pessoa jurídica e a criar uma pseudo-simulação, para contornar a regra do art. 150, §
4o, do CTN. E, por isso mesmo, é que faz este verdadeiro salto lógico para atingir a pessoa física de
MAURÍLIO e ainda trazendo diversas outras pessoas físicas e jurídicas que não possuem nenhum
interesse comum na permuta da Participação Objeto da Autuação;
3.15.1.
Para imputar responsabilidade solidária, o lançamento teria de demonstrar, de
forma individualizada, e não coletivamente, a conduta praticada por cada corresponsável,
demonstrando analiticamente, em relação a cada um, o seu interesse comum na realização do
fato gerador;
3.15.2.
A única motivação apresentada foi feita de modo inconsistente e destoante dos
documentos de que se vale de suporte;
3.15.3.
Mesmo em relação às sociedades que participavam da MAUBISA (RABI, EBL, MABI e
BOB), e que não foram alçadas à condição de corresponsáveis, qual foi a participação destas no
suposto fato gerador (permuta)?
3.15.4.
E qual benefício que estes supostos interessados em comum tiveram? Nenhum
deles – à exceção de MAURÍLIO – recebeu ações na troca efetuada e tomou qualquer proveito na
permuta das ações entregues em redução de capital.
Demora na disponibilização dos autos do processo à Interessada
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
20
3.16.
Em face da alegação da Interessada de que não teve tempo hábil para trazer à
colação elementos de prova e de defesa em tempo hábil em razão da demora na disponibilização
da cópia do processo, a relatoria achou por bem baixar o processo em diligência, a fim de que, no
futuro, não houvesse mais qualquer alegação acerca de cerceamento ao direito de defesa.
3.17.
Por seu turno, a Interessada apresenta petição (e-fls. 1465/1469) alegando, em
síntese, que:
a) O despacho da relatoria foi genérico;
b) Não há especificação dos pontos controvertidos do PAF que demandariam
complementação de provas ou documentos adicionais;
c) Foi demonstrado na Impugnação apresentada as questões e razões de defesa da
Impugnante.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
12-90.833 - 4a Turma da DRJ/RJO, proferido em sessão realizada em 30/08/2017 (e-fls.
1471/1535), de que se cientificaram o Contribuinte em 11/09/2017 (e-fls. 1575) e os Responsáveis
solidários (i) BOB Participações em 26/09/2017 (e-fls. 1589); (ii) MABI Participações em
18/09/2017 (e-fls. 1578); (iii) RABI Participações em 18/09/2017 (e-fls. 1585); (iv) EBL
Participações em 18/09/2017 (e-fls. 1584); (v) Maurilio Biagi em 18/09/2017 (e-fls. 1583); (vi)
Marina Diniz em 18/09/2017 (e-fls. 1582); (vii) Lucia Diniz em 18/09/2017 (e-fls. 1588); (viii) Stella
Junqueira em 18/09/2017 (e-fls. 1581); (ix) Ricardo Brito em 18/09/2017 (e-fls. 1580); (x) Ronaldo
Diniz em 15/09/2017 (e-fls. 1577); (xi) Alberto Diniz em 18/09/2017 (e-fls. 1579); (xii) Jose Eduardo
em 22/09/2017 (e-fls. 1590); e (xiii) Mauro Diniz em 20/09/2017 (e-fls. 1587), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
Inexiste espaço para questionar cerceamento ao direito de defesa a parte que tem por
atendida todas as demandas levadas a efeito na sua peça defensiva, bem como se verifica
pelo exame da impugnação a ausência de prejuízo que ensejasse infringência ao devido
processo legal.
O auto de infração teve por apontado o verdadeiro sujeito passivo da infração. Portanto,
não há que se falar em erro na identificação do real contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
21
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente
no País,
sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame da
validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Ao se verificar a ocorrência da simulação, o marco inicial da decadência computa-se
conforme os ditames do artigo 173, I do CTN. Ou seja, do primeiro dia do exercício seguinte
ao que o lançamento deveria ter sido efetuado.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgão colegiado, sem lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
MULTA QUALIFICADA. SIMULAÇÃO.
É cabível a qualificação da multa de lançamento de ofício nos casos em que ficar
demonstrada a conduta dolosa do sujeito passivo ao praticar atos simulados, com o
objetivo de ocultar a ocorrência do fato gerador.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A SITUAÇÃO QUE
CONSTITUI O FATO GERADOR.
Os sócios controladores devem compor o rol dos responsáveis solidários pelo crédito
tributário em face de terem participado diretamente de todas as operações que
possibilitaram à interessada a executar operações de reorganização societária que
culminaram em obstaculizar a verdadeira incidência tributária.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, entre os quais se inclui a multa de ofício,
incidem juros de mora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE ATIVOS. SIMULAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
OCORRÊNCIA.
Deve ser mantida a exigência, ao restar comprovado que as complexas operações
societárias levadas a efeito pela interessada nunca objetivaram a admissão de novo sócio
ou investidor, mas sim a alienação de participações societárias. A existência de lapso tempo
exíguo entre as operações e a ausência de propósito negocial culminam na existência da
simulação, devendo, portanto, ser mantido o lançamento.
BASE DE CÁLCULO. GANHO DE CAPITAL. DEDUÇÃO DO VALOR PAGO PELA PESSOA FÍSICA.
A tomada pelo fisco dos valores das ações permutadas para o cômputo da base de cálculo
do ganho de capital excluída a torna encontra-se abarcada pela legislação regencial acerca
do ganho de capital, não obstante a operação de troca/permuta acionária.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
22
OPERAÇÕES DE PERMUTA. EQUIPARAÇÃO A COMPRA E VENDA. CORRETO ENTENDIMENTO
FISCAL.
A operação de compra e venda corresponde à de permuta, dela se diferenciando apenas
pelo fato de que se troca um bem por moeda (que não deixa de ser também um bem) e não
por outro bem. Da mesma forma, a operação de permuta equivale a duas operações de
compra e venda, nas quais a quantia em moeda, obtida na primeira operação, é convertida
em bens na segunda, ambas com o mesmo contratante. Caso se quantifique ganho de
capital oriundo deste tipo de operação, sua tributação se faz presente e deve ser levada a
efeito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
ANO-CALENDÁRIO: 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz,
em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignados, em 04/10/2017 (e-fls. 1592), Contribuinte e Responsáveis solidários
apresentaram Recurso Voluntário (e-fls. 1593/1672), em que, sinteticamente, repisam os
argumentos expendidos em sede de Impugnação, acresceram que deve ser declarada a nulidade
do Acórdão de piso, eis que se trata de “[...] ato decisório, que ‘decide’, sem, contudo, analisar os
argumentos apresentados”.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 1575 e 1592), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
“Argui a interessada a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa, tendo em
conta a ausência de acesso à copia integral dos documentos juntados ao processo e
falta de apreciação do pedido de devolução de prazo.
Ora, esta relatora, justamente, converteu o julgamento em diligência, para que a
interessada, em evento futuro, não alegasse cerceamento do direito de defesa,
sendo-lhe deferida acesso total aos autos, para que complementasse ou mesmo
trouxesse documentos à colação.
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
23
Contudo, a interessada em sua resposta, apenas ratificou as razões de defesa já
objeto de sua impugnação e afirmou ter sido a respectiva diligência abordada de
forma genérica.
Nesse sentido, suprida a lacuna motivadora dessa argumentação, REJEITO a
preliminar ora suscitada” (grifou-se).
8.

A petição da Interessada, dirigida à Autoridade Julgadora de 1a instância, foi vazada
nos seguintes termos (e-fls. 679/680):
“Em 17/11/2015, conforme comprova a cópia do envelope e rastreamento dos
correios anexo (docs. 02 e 03), a sociedade recebeu o Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal, através do qual a
Peticionária fora cientificada sobre a lavratura de autos de infração contra si,
visando à cobrança de IRPJ e CSLL, acrescidos de multa e juros, no valor de R$
28.789.877,07, sendo certo que, nos termos do artigo 52 do Decreto no
70.235/1972, teve início em 18/11/2015, o prazo de 30 dias para que a Peticionária
ofereça impugnação às autuações.
Referido termo veio acompanhado de mídia digital (CD) contendo cópia dos autos
de infração e de alguns documentos complementares, mas não da cópia integral do
processo administrativo que culminou com as autuações, cuja análise é essencial
para que a empresa possa apresentar sua defesa de forma ampla e irrestrita,
conforme lhe assegura a Constituição Federal — artigo 59, LV.
(...)
No esforço de garantir seu acesso à cópia integral do processo, o representante
legal da Peticionária compareceu à unidade da Receita Federal de Ribeirão Preto
para solicitar cópia de referido processo, sendo certo que somente em 27.11.2015, é
que tais cópias foram disponibilizadas à empresa (docs. 05 e 06).
Ora, não restando dúvidas sobre a necessidade de análise do processo
administrativo como um todo para garantia da sua defesa, de forma irrestrita,
restou caracterizado o prejuízo à Peticionária, que somente após 10 dias de sua
cientificação sobre as autuações fiscais teve acesso às cópia do processo, de forma
que, para que se evitem quaisquer prejuízos adicionais à sua defesa e para que seja
respeitado o devido processo legal, a Peticionária serve-se da presente para
requerer a devolução de seu prazo de impugnação, determinando-se o início de sua
contagem somente em 30.11.2015, primeiro dia útil subsequente à disponibilização
das cópias integrais do processo administrativo no 16561.720126/2015-73” (grifou-
se).
9.

Atendendo ao
reclamo,
a DRJ
se
manifestou
nos
seguintes
termos,
consubstanciados em “Resolução” (e-fls. 1432), de que se deu ciência ao Contribuinte em
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
24
31/01/2017 (e-fls. 1446), estendendo o prazo para apresentação da competente Impugnação para
data posterior em cerca de 1 ano e 3 meses àquela solicitada:
“Vistos e examinados os autos do processo em epígrafe, e ainda por não se
encontrarem reunidos os elementos necessários para que seja formada plena
convicção acerca da matéria, bem como não resulte qualquer mácula ao respectivo
julgamento destes autos RESOLVO, com fundamento no artigo 18 c/c artigo 29,
ambos do Decreto no 70.235/1972, CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a
fim de que o interessado seja intimado a, no prazo de 30 dias, trazer à colação
documentos que entenda relevante ao deslinde da respectiva lide”.
10.

Assim, não se pode mesmo acolher o pleito da Recorrente, no sentido de que “[...]
r. despacho não teve o condão de sanar a aludida nulidade, seja porque se trata de nulidade
absoluta”, porque lhe foi concedido amplíssimo lapso temporal, “[...] evit[ando] quaisquer
prejuízos adicionais à sua defesa e para que [fosse] respeitado o devido processo legal”, de acordo
com sua demanda.
11.

Demais disso, também não há como prevalecer seu argumento no sentido de que
“[...] a r. decisão só veio a agravar a situação de cerceamento de defesa, pois se não se
encontravam reunidos os elementos necessários para convicção, seria o caso da DRJ especificar
quais pontos controvertidos do PAF demandariam a complementação de provas ou quais
documentos adicionais deveriam ser angariados”. Ora, como visto da solicitação da Interessada,
que se baseia na “[...] necessidade de análise do processo administrativo como um todo”, não
haveria mesmo como a Autoridade Julgadora de 1a instância, que nem havia iniciado a análise do
conteúdo dos autos, mas atendendo a requisição, determinar quais provas ou documentos seriam
necessários à solução da controvérsia.
PRELIMINAR DE MÉRITO: DECADÊNCIA
12.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Já no que tange à decadência, cumpre-me ressaltar que a interessada, ao afirmar
que inexiste a simulação, transmuda o marco decadencial para o artigo 150, § 4o do
CTN, in verbis: [...]
Ora, diante do entendimento esposado acima, acerca do instituto da simulação, no
qual entende a relatora que os atos descritos foram simulados, a decadência
mantém-se no artigo 173, I do mesmo diploma legal (CTN), in verbis: [...]”.
13.

O entendimento da DRJ vai ao encontro dos enunciados sumulares de nos 72 e 101
deste Conselho: “[c]aracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN”; e “[n]a hipótese de aplicação do art. 173,
inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
25
14.

Tendo em vista que o lançamento diz respeito ao 1o trimestre de 2010 (em que se
verifica omissão de receita proveniente de ganho de capital não tributado), tendo sido dele o
Contribuinte cientificado em 16/11/2015, não havia escoado, ainda, o lapso decadencial, que
somente se daria, à luz do referido inc. I, em 31/12/2015, regra geral respeitante ao tributo e à
aplicação de penalidades dele decorrentes.
15.

Todavia, ainda que não reste caracterizada a simulação, matéria de mérito a ser
apreciada em seguida, não há, nos autos, a existência de pagamentos, conforme noticiado no TVF
pela Fiscalização, ratificando-se o não-escoamento do prazo decadencial.
16.

Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir que o “[...] fato gerador,
dado o regime de competência ao qual se submetia a MAUBISA, é a data do contrato de permuta
(competência) e não a data de pagamento da torna e transferência das ações (caixa). Logo, o fato
gerador dataria de 23 de dezembro de 2009”; e que o art. 78 da Lei no 4.502, de 1964, “[...] trata-
se de norma especial para contagem de sanção punitiva, que remete, inequivocamente, à data da
infração, não se aplicando, nem por hipótese, a regra do art. 173 do CTN”, eis que, com a
superveniência do CTN, o referido artigo tornou-se inaplicável para sancionar ilícitos de natureza
eminentemente tributária.
MÉRITO
Permuta, inexistência de ganho de capital imediato nesta operação e base de cálculo do ganho
de capital
17.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Quanto à operação de permuta ocorrida em face da aquisição e incorporação da
MOEMA PAR pela NOVA PONTE pelo grupo BUNGE (investimento com ágio), com o
pagamento aos ex-sócios da MOEMA PAR (pessoas físicas na época da operação –
05/02/2010) através de uma pequena parte em dinheiro e o restante em forma de
troca de ações da MOEMA PAR por ações da BUNGE – ressalto que a ação da
primeira valia na Bolsa de Valores 0,0019 centavos aproximadamente e o valor da
segunda, na mesma Bolsa de Valores valia aproximadamente 123 reais.
Assim, trata a hipótese não só verificar-se apenas ser cabível ou não a apuração de
ganho de capital tributável na operação de permuta de participações societárias,
mas também de ser ou não cabível essa apuração quando ocorre recebimento de
valor superior ao entregue – o que evidentemente enseja a tributação pelo ganho de
capital.
Porém, mesmo se assim não fosse, há que se apurar ganho de capital quando há
alienação na permuta pura e simples, se as condições próprias ocorrerem, pois a
permuta é uma forma de alienação do bem permutado e quando o bem recebido
em troca tem um valor a ser contabilizado maior que o valor registrado do bem
permutado, há que ser reconhecido o ganho de capital devidamente tributado.
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
26
O tratamento legal da matéria corresponde à incidência da legislação que impõe
apuração de ganho de capital tributável na alienação de ativos e a base do ganho é
a diferença entre o valor da alienação (o quanto de fato representa o bem alienado
que corresponde ao valor do bem recebido) e o seu custo de aquisição. Ou seja, a
variação patrimonial na forma prevista no art. 43 do CTN deve ser quantificada e
deve ser pago o correspondente imposto de renda. Não há dúvida que na permuta
há alienação do bem que está na propriedade do permutante – o que traz a
incidência das normas de regência. Veja-se que nesses casos a base da tributação é,
a grosso modo, a diferença entre o valor registrado do bem objeto de alienação e o
custo de aquisição do investimento recebido.
Descreve-se, portanto, dispositivos do RIR/1999 que tratam da matéria, os quais
também são trazidos no TVF pelo fisco: [transcreve os arts. 522, 235, 386, 528 e 519
deste Regulamento]
Por outro lado, sustenta a interessada que o negócio jurídico de permuta não
acarreta acréscimo patrimonial aos permutantes ou não implica a realização da
renda que autorize a exigência fiscal, tendo em vista tratar-se de mera troca
(substituição) de um bem por outro, não havendo que se falar em ganho de capital.
Afirma que o objeto do negócio é a troca de bens, para os quais o valor (ou preço)
não tem qualquer relevância.
Entendo, in casu, não assistir razão à interessada. Ora, a a meu ver, a operação de
compra e venda corresponde à de permuta, dela se diferenciando apenas pelo fato
de que se troca um bem por moeda (que não deixa de ser também um bem) e não
por outro bem. Da mesma forma, a operação de permuta equivale a duas operações
de compra e venda, nas quais a quantia em moeda, obtida na primeira operação, é
convertida em bens na segunda, ambas com o mesmo contratante.
Não por outro motivo, a Lei no 10.406/2002 (Novo Código Civil), em seu artigo 533,
ao tratar da “troca ou permuta”, assim dispõe: [...]
Na verdade, não houve a mera troca de bens de valor equivalente. E este é o ponto.
Afirma a interessada também em sua peça defensiva que no caso da permuta, por
inexistir expectativa de disponibilidade de renda, não há incidência do IRPJ.
Contudo, observa-se que mesmo diante de situações em que o acréscimo ou ganho
patrimonial não é considerado efetivamente realizado, há necessidade de expressa
disposição legal para que se possa excluir da incidência do imposto de renda esse
acréscimo ou ganho de capital.
É o que se nota, por exemplo, no caso da equivalência patrimonial, da reavaliação
de bens, do lucro inflacionário acumulado até 31/12/1995 (quando vigente) etc.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
27
Nessa linha de raciocínio, somente se poderia considerar como não tributável pelo
imposto de renda o acréscimo ou ganho patrimonial oriundo de operação de
permuta se, também, houvesse da mesma forma, expressa disposição legal
excluindo a incidência daquele imposto, atento, ainda, ao fato de que essa
incidência se dá independentemente da origem e da forma de percepção da receita
ou do rendimento (art. 43, § 1o do CTN).
Invoca o interessado o argumento da realização da renda, e da capacidade
contributiva, sustentando que a renda ‘antes de esta estar disponível, não ocorre o
fato gerador porque o possível contribuinte ainda não tem capacidade contributiva’.
Ora, também não se pode aceitar esse argumento, isso porque capacidade
contributiva não se confunde com disponibilidade financeira.
Assim, ocorrendo o fato gerador (o ganho de capital) o tributo passa a ser devido
pelo lançamento, não fosse assim, em outra situação, e.g., vendas a prazo se não
recebidas à época do fechamento do período de apuração, não poderiam ser
computadas na base de cálculo – a questão é de regime de competência e não de
capacidade contributiva – pois esta surge em decorrência do ganho de capital
apurado.
Importante trazer à colação, apenas a título ilustrativo, entendimento já exarado
pela Receita Federal do Brasil no Parecer Normativo CST no 504/1971: [...]
Portanto, cai por terra a argumentação da interessada de que nas operações de
permuta não há incidência de ganho de capital e sim mero deságio e a de que não
haveria realização imediata da renda (expectativa de ganho futuro ainda não
realizado), e, pelas razões acima explanadas, entendo deva ser mantido raciocínio
do fisco em relação às operações de permuta.
Passemos, agora, a tratar da base de cálculo relativa ao ganho de capital,
questionada pela interessada, MAUBISA, em sua impugnação.
O fisco tributou o ganho de capital da seguinte forma (fls. do TVF):
‘(...) os ex-sócios da empresa MOEMA PAR auferiram ganho de capital, ao
trocar suas ações (MOEMA PAR) por ações da BUNGE. Ocorre que o ganho
de capital deveria ter sido calculado com relação à empresa USIAGROPAR
AGROENERGIA (90%) e também às empresas MAUBISA AGRICULTURA
(2,93%) e ELBEL (0,67%). Todas as três possuíam participação na empresa
vendida MOEMA PAR (...)
(...) Das DIPJs do ano-calendário de 2010 podemos verificar que o regime de
tributação das três citadas empresas, naquele ano, é o Lucro Presumido.
Neste diapasão, vejamos alguns artigos do RIR/1999 que fornecem as
diretrizes sobre o assunto:’
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
28
Assim, quando da venda da empresa MOEMA PAR ao grupo BUNGE, deveriam ter
tanto a empresa MAUBISA quanto a ELBEL adicionado os ganhos de capital às bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL, sendo, in casu, substituídas pelo sócio MAURÍLIO,
pouco antes da operação, com vistas a eximir-se do recolhimento do tributo.
Nesse sentido, no âmbito da MAUBISA:
Cada ação da MOEMA PAR valia 0,001974432 centavos e cada uma do grupo
BUNGE valia 123,22 reais.
19.830.073.884 ações da MOEMA PAR foram trocadas por 7.734.436 ações da
BUNGE:
Valor das ações da MOEMA PAR = R$ 39.153.130,85 (19.930.073.884 x
0,001974432)
Valor das ações da BUNGE = R$ 953.052.564,45 (7.734.436 x 123,22)
Valor da torna recebida em dinheiro = R$ 31.961.016,44
Ganho de capital = R$ 953.052.564,45 - R$ 39.153.130,85 + R$ 31.961.016,44 =
945.860.450,04
Percentual de participação no capital da MOEMA PAR (2,93%), então:
2,93% x 945.860.450,04 = R$ 27.713.711,19
Já a interessada em sua impugnação alega que o fisco baseou o ganho de capital no
correspondente ágio apurado escriturado pela NOVA PONTE na operação de
permuta. E que a partir das informações prestadas pelo grupo BUNGE e laudos
contratados por essa empresa, após a operação, calculou o ganho de capital como
diferença positiva entre o valor do PL da participação permutada, aplicando o artigo
521 do RIR/1999.
O fisco verificou o valor de mercado tanto das ações da MOEMA PAR quanto das
ações da BUNGE, objeto da permuta, que havia ultrapassado a torna. Vale dizer que
o fisco exclui o valor da torna da base de cálculo.
Ora, a transação marco para a apuração da base de cálculo foi exatamente a
aquisição da MOEMA PAR pela NOVA PONTE (empresa pertencente ao grupo
BUNGE), em conjunto com a incorporação da primeira pela segunda, constituindo a
operação numa permuta de ações, na qual os acionistas da MOEMA PAR
transferiram à NOVA PONTE a integralidade das ações da companhia e receberam
em troca 7.330.353 ações ordinárias da BUNGE Limited., conforme esquema abaixo:
[...]
E neste sentido, conforme o valor das ações permutadas, verifica-se visível
discrepância entre o que os sócios da MOEMA PAR receberam em troca das suas
ações levadas a efeito em troca de ações da BUNGE para que a NOVA PONTE
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
29
adquirisse aquela empresa. Aliás, o valor das ações de ambas as empresas ora
permutantes não foram questionadas pela interessada.
Verifica-se do disposto no Contrato de Permuta entre os sócios da MOEMA PAR e
NOVA PONTE (documento 4 da impugnação – fls. ) o que se segue:
‘(iii) – As Partes têm interesse em realizar uma operação pela qual os
Investidores entregarão à Nova Ponte a totalidade das ações Moema e
receberão em troca determinada quantidade de ações ordinárias, conforme
abaixo definidas da Bunge Limited que serão admitidas à negociação na
Bolta de Valores de Nova Iorque...”
Cláusula 2.1 – (...) os investidores transferirão para a Nova Ponte a
integralidade das ações Moema, representativas de 100% (cem por cento)
do capital social total e votante da companhia...e a Nova Ponte entregará
aos investidores a torna e ao Escrow Agent, em benefício dos investidores,
7.308.853 ações BUNGE Ltd. (...)’
Diante da previsão no contrato de permuta do procedimento explanado pelo fisco e
por verificar que os valores estabelecidos para as ações da MOEMA PAR e da
BUNGE Ltd. não foram objeto de questionamento pela interessada confirmo e
corroboro com o fisco a base de cálculo apurada para o respectivo ganho de capital
que deveria a interessada MAUBISA ter auferido quando desta operação.
Por seu turno, devem ser levados em conta, caso devidamente comprovados, os
tributos recolhidos por Maurílio a título de ganho de capital nesta operação, cujo
respectivo pagamento porventura efetuado deverá ser alocado ao presente
processo e o DARF a ele vinculado” (grifou-se).
18.

O argumento da Interessada se centra na ideia de que “[...] nas operações de
permuta somente a parcela equivalente à torna deve ser computada para efeitos de apuração de
eventual ganho de capital”. Tal não pode mesmo prevalecer, assistindo razão à DRJ, conforme
jurisprudência desta Turma Ordinária:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. PERMUTA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. VALOR RECEBIDO
SUPERIOR AO VALOR ENTREGUE. GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL.
A permuta de participações societárias decorrente de incorporação de ações dá ensejo à
apuração de ganho de capital tributável se o valor das ações recebidas for superior ao valor
das ações entregues” (Ac. no 1301­003.345, s. 18/09/2018, Rel. Cons. Roberto Silva Junior).
19.

Outro argumento trazido foi no sentido de que “[...] nos casos de permuta não há
disponibilização de renda, não ocorrendo o fato gerador do Imposto de Renda”. Não procede tal
alegação. É que o fato gerador do imposto não é o recebimento de dinheiro, mas o acréscimo
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
30
patrimonial, aferido em um determinado lapso de tempo. Portanto, havendo acréscimo, é
irrelevante identificar a que elementos do patrimônio ele se deve, ou em quais elementos ele se
exterioriza. Não é condição para a incidência do imposto que o acréscimo corresponda a uma
disponibilidade de caixa.
20.

Ademais, nesta instância recursal, a Interessada inova e aduz que
“148. Introduzidos os novos padrões contábeis, corria-se risco de a permuta passar a
ser tributada, em virtude da introdução do sistema da avaliação a valor justo. Deste
modo, visando assegurar o princípio da neutralidade fiscal e mantendo-se
inalteradas as situações pregressas (isto é, aquilo que era tributado deveria
continuar a ser, mas os fatos que não eram imponíveis, deveriam ter os efeitos
fiscais neutralizados) a Receita logo se adiantou a editar a Instrução Normativa
1515, substituída pela Instrução Normativa RFB no 1.700/2017, que foram textuais
em assegurar a neutralidade fiscal das operações de permuta, valendo transcrever o
art. 99 da última Instrução, que assim estabelece:
‘Art. 99. A tributação do ganho decorrente de avaliação com base no valor justo em
permuta que envolva troca de ativos de que trata o § 12 do art. 97 poderá ser
diferida desde que a diferença entre os valores dos ativos seja registrada em
subconta vinculada ao ativo recebido.
§ 1o Quando da permuta, o ganho será registrado a crédito em conta de receita ou
de patrimônio líquido em contrapartida à subconta vinculada ao ativo recebido.
§ 2° O ganho poderá ser excluído do lucro líquido na determinação do lucro real e
do resultado ajustado no período de apuração em que for apropriado como receita.
§ 3o O valor registrado na subconta será baixado à medida que o ativo for realizado,
inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa.
[...]” (grifou-se).
20.1.
Como regra geral, os ganhos e perdas de Avaliação a Valor Justo (AVJ) não
repercutirão efeitos tributários, desde que atendidas as exigências dos arts. 13 e 14 da Lei no
12.973, de 2014, regulamentado pelos arts. 97 a 104 da Instrução Normativa RFB no 1.700, de
2017 (IN).
20.2.
O ganho é tributável no período de reconhecimento. No entanto, nos termos do
referido art. 13, essa tributação poderá ser diferida, desde que seja evidenciado em subconta
vinculada ao ativo ou passivo do qual é decorrente. Atendida essa exigência, o ganho registrado
em subconta será baixado à medida em que o ativo for realizado ou o passivo for liquidado; a
parcela baixada deverá ser adicionada na apuração do lucro real no período em que se der a baixa.
20.3.
Os ganhos decorrentes de operação de permuta receberam o mesmo tratamento
tributário conferido aos demais ganhos de AVJ, conforme § 6o do mencionado art. 13,
operacionalizado pelo art. 99 da IN. Como não poderia deixar de ser diferente, desde que as
partes envolvidas evidenciem o ganho em subconta vinculada do ativo recebido na permuta, a
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
31
respectiva tributação poderá ser diferida na proporção de realização do ativo; não havendo tal
evidenciação, o ganho também será tributável no período de reconhecimento, como na regra
geral. Não assiste, pois, razão à Recorrente, ao asseverar que a “[...] permuta, em nosso direito
positivo, não era tributada, salvo apenas e tão somente pela parcela recebida a título de torna”.
21.

Quanto à base de cálculo do ganho de capital, diga-se que o TVF esclarece que o
valor da ação da MOEMA PAR era o valor patrimonial da ação e também ali se demonstrou como
foi feita a apuração dos valores tributáveis e do custo (e-fls. 612/614), pelo que também não
podem prevalecer os argumentos expendidos pela Interessada:
“Intimamos, outrossim, a USINA MOEMA a preencher o seguinte quadro (planilha
‘Tabela PFs’ à fl. 281), contendo os valores unitários das ações da MOEMA PAR e do
grupo BUNGE, para que ficasse bem caracterizado o ganho de capital auferido pelos
sócios na transação, correspondente ao ágio pago pela BUNGE:

Validade da redução de capital, observância da jurisprudência do CARF e sujeição passiva
22.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Afirma a interessada ser lícita a operação, em face do disposto no artigo 22 da Lei
no 9.249/1995, bem como conforme os precedentes apreciados no âmbito do CARF.
(...)
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
32
É bem verdade que há previsão legal para esse tipo de transação societária, desde
que, por óbvio, não se verifique a intenção de macular ou se esquivar do fato
gerador incidente do IRPJ e da CSLL, sendo que tais negócios foram absolutamente
desnecessários sem qualquer fundamento na realidade negocial, apesar de
documentados e tratados com base na legislação de regência.
Deve-se registrar, ainda, que o interessado reproduz em sua impugnação inúmeros
casos de julgados da segunda instância administrativa no intuito de reforçar seus
argumentos. Ocorre, contudo, que as decisões administrativas proferidas pelos
órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário e, assim, não têm força vinculante (art. 100, II
da Lei no 5.172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional - CTN)” (grifou-se).
23.

O referido art. 22 autoriza a devolução do capital através da entrega dos bens (no
caso, ações) a valor contábil ou de mercado, ficando a escolha a cargo da pessoa jurídica, com
consequências fiscais próprias, para a escolha que for realizada. Trata-se de opção dada ao
contribuinte pela ordem jurídica, cabendo a este se balizar pelo grau de vantagens que aufira a
partir de cada escolha possível.
23.1.
Todavia, de sua leitura, deflui que a mencionada norma não é uma disposição
autorizativa que permite ao contribuinte escolher qual a forma que irá tributar seu ganho de
capital quando da venda de algum ativo. Apenas disciplina a tributação de ganho de capital e a
avaliação de bens entregues a sócio ou acionista como devolução de capital da empresa.
23.2.
Em nenhum momento o art. 22 autoriza a devolução de um bem, que sempre
pertenceu à pessoa jurídica, para que ele seja alienado pela pessoa física do sócio. O dispositivo
legal não se presta, mesmo, a justificar qualquer reorganização societária para permitir que a
tributação do ganho de capital seja transferida da pessoa jurídica para a pessoa física. No mesmo
sentido, a Fiscalização afirma o que segue:
“É sabido que existem vantagens societárias ao se constituir uma ‘holding’. Ao se
optar por esta constituição societária, como os acionistas da MOEMA PAR o fizeram,
eles deveriam ter em mente que não era somente desfrutar das vantagens, mas
também, arcar com os custos advindos da escolha da mesma.
Ora, no momento em que surgem custos tributários decorrentes de uma decisão por
eles mesmos tomada, eles fogem desta responsabilidade, causando um dano à
sociedade por meio do artifício da transferência das ações da ‘holding’ para as
pessoas físicas”.
24.

Nesse passo, quanto à sujeição passiva, diga-se que, ainda que seja afastada a
acusação fiscal de ocorrência de simulação (questão posteriormente posta a desate), podendo-se
falar em existência de propósito negocial, tal não retiraria a condição de contribuinte da
Recorrente, até porque a segregação de ativos industriais e rurais poderia se dar quando da
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
33
ocasião da venda da MOEMA PAR, como deflui da decisão de piso, tendo em conta que a
alienação foi previamente pactuada às operações societárias:
“Segundo o fisco, se a holding já estava com a intenção de vender os ativos e
investimentos ligados á indústria, produção e álcool ao grupo BUNGE, não haveria
por que proceder a separação desses ativos menos de dois meses antes da
ocorrência da transação. Esta segregação seria inútil, tendo em vista que já
ocorreria automaticamente com a venda da MOEMA PAR ao grupo BUNGE”.
25.

Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente, ao afirmar que resta “[...] cabalmente
demonstrado que não faz qualquer sentido imputar-lhe os efeitos da operação de permuta
carreadas pelas pessoas físicas”; e que a “[...] decisão recorrida despreza totalmente as decisões
proferidas pelo CARF”, pelo que deveria ser reformada, o que não procede, à vista do mencionado
inc. II do art. 100 do CTN.
Simulação e ausência de motivação do Acórdão da DRJ
26.

Quanto à simulação, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Em que pese a interessada por toda a sua defesa afirmar categoricamente a
inexistência de simulação das transações e alterações societárias operacionalizadas,
ora descrita pelo fisco na peça de lançamento, verifica-se pelos textos acima
transcritos que foi perfeitamente caracterizada a simulação para a fuga da
tributação do ganho de capital, tendo sido engendrada uma verdadeiro secto de
situações, de aquisição e venda de participação societária com o intuito de mascarar
a realidade dos fatos, operações realizadas em seqüências, todas acontecendo entre
novembro de 2009 e fevereiro de 2010, apesar da AGE da Maubisa ter ocorrido em
25/08/2009.
Para ser considerada lícita a operação realizada, não basta que as partes tenham
pactuado e queiram se submeter à disciplina dos atos, além de terem sido legais, é
necessário também, que sejam não lesivos ao Fisco.
No caso dos autos, todas as situações descritas por Ricardo Mariz de Oliveira no seu
livro confirmam a simulação: proximidade temporal dos atos praticados, todas as
operações aconteceram no decorrer de horas ou dias; a ausência de motivação
econômica para as operações realizadas, que foi apenas um artificio para a
pretendida alienação de participação societária; a conclusão de todos os atos
questionados e os efeitos das incorporações realizadas e a permutas de ações.
(...)
Fica evidenciado que a complexa operação societária nunca pretendeu admitir novo
sócio ou investidor, mas tão somente fazer com que as participações societárias
mudassem de dono. Há portanto, o descasamento entre a vontade aparente e a
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
34
vontade real. Toda a seqüência de atos praticados entre uma e outra nada mais é
do que simulação, com o intuito de ocultar a ocorrência do fato gerador.
(...)
Segundo o fisco, se a holding já estava com a intenção de vender os ativos e
investimentos ligados á indústria, produção e álcool ao grupo BUNGE, não haveria
porque proceder a separação desses ativos menos de dois meses antes da
ocorrência da transação. Esta segregação seria inútil, tendo em vista que já
ocorreria automaticamente com a venda da MOEMA PAR ao grupo BUNGE.
Correto o fisco nesse raciocínio, o que corrobora ainda mais o fato de terem os atos
sido objeto de simulação e a ausência de propósito negocial”.
27.

A Interessada aduz que a “[...] Fiscalização reputa que a operação foi simulada por
dois motivos formais, a saber: (i) por se consubstanciar numa operação estruturada em sequência
e (ii) por inexistirem motivos autônomos para sua realização”. Para afastar a acusação fiscal,
centra sua argumentação na ideia de que (i) “[...] houve uma única operação para que a
Participação Objeto da Autuação fosse transferida da MAUBISA para MAURÍLIO, qual seja, a Ata de
Redução de Capital de 25 de agosto de 2009” e de que (ii) “[...] houve uma reorganização entre
sócios, que culminou com esta redução de capital, trocando, por assim dizer, sua posição em
diversos ativos, antes detidos por MAUBISA. Enfim, MAURILIO tornou-se titular da participação no
grupo Moema, mas perdeu a condição de acionista majoritário na MAUBISA e, indiretamente,
renunciou a quase 40% de diversos ativos relevantes, dentre os tais 14 imóveis urbanos; 63
imóveis rurais, sendo que destes 39 eram fazendas; participação na sociedade Bioenergética
Aroeira, 1 helicóptero, dentre outros”.
28.

No ponto, diga-se que alguns fatos foram desconsiderados pela Fiscalização:
(i) a análise probatória deixa claro que o patrimônio era familiar e foi detido pelas
pessoas físicas ao longo de quase 30 anos (de 1978, data de constituição da
empresa, até a data de realização da operação, em 2007, como visto), conforme
“Arquivo Não-paginável” de e-fls. 290 (pasta “Fichas Cadastrais”). Em outras
palavras, a existência da MOEMA HOLDING, atual USIAGROPAR, como detentora
das ações, foi efêmera;
(ii) a realização da reestruturação societária, no ano de 2007, ocorreu em um
contexto de viabilização de uma IPO, fato que conseguiu ser justificado, conforme
“Resposta Usiagropar 18/06/2015” (e-fls. 423/434):
“A Usina Moema Holding S/A e a Usina Moema Participações S/A eram ambas
empresas sem atividade operacional propriamente dita.
Inicialmente, as pessoas físicas eram sócias diretas das Usinas operacionais ligadas
à exploração direta do açúcar e do álcool.
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
35
Em 2007, com o grande crescimento do setor de açúcar e do álcool, amplamente
divulgado por indicadores econômicos e veiculado pela mídia, foi aventada a
possibilidade de abertura do capital na bolsa (IPO) à exemplo do que ocorrera com a
Cosan, Açúcar Guarani, Usina Costa Pinto e Usina São Martinho, daí porque foi
criada a estrutura de duas holdings - Usina Moema Holding S/A e Usina Moema
Participações S/A -, uma participando na outra, respectivamente, sendo que esta
última participava, por sua vez, diretamente das Usinas operacionais.
O plano era a abertura de capital da Usina Moema Participações S/A de modo que,
após o IPO os acionistas pessoas físicas permanecessem em bloco na Usina Moema
Holding S/A. Com a crise econômica que teve início em 2008, o Projeto de abertura
de capital se tornou inviável.
Em vista disso é que a estrutura de gestão envolvendo duas Holdings se tornou
desnecessária o que levou à decisão da realização da cisão em análise, visando
simplificar a estrutura e manter, para a atividade sucroalcooleira, apenas uma
holding.
Tal operação poderia ser feita de diversos modos distintos, mas optou-se por esse,
para manter uma holding com investimentos no setor de açúcar e álcool (Usina
Moema Participações S/A) e outra (Usina Moema Holding S/A), nos demais
investimentos (ações da Usiagropar Capital e direitos de uma ação judicial).
Assim é que, foi tomada a decisão administrativa de segregação de ativos, que nada
tinham a ver com a operação de açúcar e álcool; e simplificação da gestão”.
(iii) não há nada nos autos que comprove que o contexto de reorganização
societária foi executado para fins de realizar a venda da participação para a BUNGE;
(iv) a MOEMA HOLDING não tinha qualquer disponibilidade de realização da
operação sem a vontade majoritária dos sócios pessoas físicas, que sempre tiveram
protagonismo no negócio (conforme “contrato de permuta”, de e-fls. 937/1000, em
especial seu item “9.1”, de e-fls. 991/992) e, mais que isso, assumiram
pessoalmente ônus e obrigações da operação (conforme “contrato de permuta”, de
e-fls. 937/1000, em especial seu item “3.1.15”, de e-fls. 965), cujos termos se
transcrevem:
“9.1. Os Investidores terão a opção de permutar, no todo ou em parte, Ações Bunge
Ltd. recebidas pelo Escrow Agent em benefício de tais Investidores nos termos da
Cláusula 2a deste Contrato e que (i) ainda estejam retidas pelo Escrow Agent no
momento do IPO ou (ii) caso o Escrow Agreement já tenha terminado de acordo com
seus termos, que tenham sido transferidos pelo Escrow Agent para os Investidores e
que os Investidores consigam demonstrar, de forma adequada, que são de sua
propriedade, ininterruptamente, desde a data em que foram transferidos pela Nova
Ponte ao Escrow Agent, nos termos das cláusulas 2.6 e 2.7 deste Contrato (estas
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
36
Ações Bunge Ltd são doravante denominadas ‘Ações Permutáveis’) por ações da
unidade de açúcar e álcool do Grupo Bunge (a ‘Companhia do IPO’) (que
eventualmente poderá contemplar outras atividades), em caso de futura oferta
pública inicial de ações por ele realizada no Brasil (‘IPO’)”.
“3.1.15. Condução dos Negócios. Exceto pelo disposto no Anexo 3.1.15 e/ou demais
anexos a este Contrato, bem como pela Reorganização Societária, desde
30.04.2009, no Melhor Conhecimento dos Investidores, a Companhia e as Afiliadas
Relevantes têm conduzido suas atividades no seu curso normal e ordinário e não
realizaram operações ou atos fora de tal curso que possa ocasionar isoladamente
ou, quanto a operações ou atos de mesma natureza, no seu conjunto, um Efeito
Material Relevante, sendo certo que todas as dívidas, responsabilidades ou
obrigações assumidas desde a referida data encontram-se devidamente
contabilizadas em seus respectivos registros e livros contábeis, conforme seja
determinado pelos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos no Brasil. Sem
limitar o caráter genérico da afirmação anterior, desde 30.04.2009, (a) que seja do
Melhor Conhecimento dos Investidores, a Companhia e/ou qualquer das suas
Afiliadas Relevantes não se comprometeram ou assumiram qualquer
responsabilidade ou ônus por qualquer obrigação, exceto aquelas incorridas no
curso normal dos negócios; [...]”.
(v) todos os fatos foram declarados exatamente como ocorreram, não havendo
qualquer simulação ou ocultação da realidade negocial.
29.

Assentada a inocorrência de simulação, também não pode prosperar o pleito do
Recorrente, pugnando pela ausência de motivação do Acórdão de piso, eis que, como visto, foi
devidamente abordado o ponto central da controvérsia, qual seja, determinar quem seria o sujeito
passivo da obrigação, identificando-se o real alienante da participação societária, se a própria
empresa ou seus sócios pessoas físicas, em razão da apuração do ganho de capital. De modo
contrário, portanto, ao argumento da Interessada, que aduz que a 1a instância “[...] não enfrentou
o que de fato importa, pois o único fundamento deste Auto de Infração é a suposta simulação no
ato de redução de capital da MAUBISA”.
Qualificação da multa
30.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Quanto à qualificação da multa de ofício de 150% aplicada ao lançamento, seu
fundamento foram os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, verbis: [...]
(...)
O contexto da autuação não deixa margem a dúvidas de que se trata de sonegação
e da intenção dolosa da contribuinte.
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
37
A interessada insiste na sua tese de que não houve simulação e que não há motivo
para se justificar ao fisco sobre suas transações, sendo que todas as operações
foram transparentes e de conhecimento público.
Ocorre que, de fato, não cabe ao fisco se imiscuir nas transações comerciais da
interessada, desde que essas não sejam articuladas de forma a se fazer crer em algo
que na verdade é irreal, eis que o sócio pessoa física ingressou na empresa MOEMA
PAR, quase na mesma época da sua aquisição pela NOVA PONTE e das permutas de
ações com a BUNGE, sem qualquer motivo econômico relevante trazido à colação,
justamente para que fosse possível deixar de recolher os 34% sobre o ganho de
capital apurado. E isso não ocorreu apenas com a MAUBISA, mas sim com as
pessoas jurídicas investidoras (USIAGROPAR e ELBEL também). Ou seja, várias
operações realizadas ao mesmo tempo com o mesmo objetivo, que serão analisadas
nos processos administrativos respectivos.
Por certo, os atos simulados descritos ao longo deste voto, praticados seqüencial e
conscientemente pela interessada, em face de operações engendradas para se
esquivar de recolher 34% aos cofres públicos do montante auferido a título de ganho
de capital, fazendo crer ao fisco que a pessoa física, sócia majoritária da
interessada, é que efetivamente era a sócia à época dos fatos, demonstra ação
firme, consciente e sistemática no sentido de ocultar a ocorrência do real fato
gerador. Portanto, entendo que a multa qualificada deve ser mantida”.
31.

Conforme discussão anterior, restando afastada a ocorrência de simulação, também
se deixa de acolher a qualificação da multa imposta pela Autoridade Fiscal. Como visto, está-se
diante de situação fático-probatória onde nada há de oculto, onde os agentes quiseram que as
operações se dessem exatamente consoante juridicamente exteriorizadas (conforme “Resposta
Maubisa Agricultura 15072015”, de e-fls. 475/477), envolvendo a aquisição ampla divulgação
(inclusive com publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 28/08/2009 acerca da
redução de capital do Contribuinte, conforme e-fls. 1390/1391) e produzindo o resultado final
observado, com os negócios jurídicos em análise surtindo todos os efeitos que lhe são próprios na
seara empresarial. Não se verifica, mesmo, prova da conduta dolosa qualificada apta a ensejar a
aplicação da penalidade em comento, de que, na época dos fatos, o Contribuinte, consciente da
ilegalidade, mesmo assim a praticou, com intenção de lesar o Fisco.
Incidência dos juros moratórios sobre a multa de ofício
32.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Quanto ao tema, importa registrar que a exigência de acréscimos moratórios sobre
a penalidade não é objeto do lançamento ora em litígio, onde consta a indicação de
juros apenas sobre o valor principal, conforme se observa no Demonstrativo de
Multa e Juros de Mora (fls. 4086 e 4096).
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
38
Os juros, incidentes sobre o crédito tributário lançado a título de principal e multa,
serão calculados e atualizados até a data do efetivo pagamento, na fase de
execução do acórdão e de cobrança do crédito tributário mantido, após se tornar
definitiva, na esfera administrativa, a decisão acerca do lançamento impugnado.
(...)
A partir das disposições legais acima [art. 61 da Lei no 9.430, de 1996], tendo em
conta que a multa de ofício é ‘débito para com a União decorrente de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal’, configura-se
regular a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício a partir de seu
vencimento”.
33.

No âmbito deste Tribunal, a questão se encontra pacificada em seu enunciado
sumular de no 108: “[i]ncidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”, pelo que não
assiste razão à Recorrente ao aduzir que “[...] tal penalidade (juros sobre multa de ofício) não foi
objeto de regular lançamento e, assim, não foi conferido à RECORRENTE o direito pleno para
contestá-la previamente à constituição definitiva do crédito tributário, conduzindo à
impossibilidade de sua exigência”.
Responsabilidade solidária
34.

Quanta à matéria, primeiramente, mister que se compulse o quanto consignado
pela Autoridade Fiscal no TVF:
“6. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Conforme já mencionado anteriormente, não há como deixar de incluir os ex-sócios
da empresa MOEMA PAR como responsáveis solidários do planejamento tributário
abusivo aqui descrito e analisado, tendo em vista sua participação direta e
aprovação junto às reuniões relativas às reduções de capitais sociais das empresas
MAUBISA AGRICULTURA e ELBEL MBF (MAUBISA HOLDING) e pleno conhecimento
de suas consequências fiscais, no sentido de se eximir de pagamento de tributos.
Relacionamos os ex-sócios na tabela abaixo:
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
39

No caso específico da empresa MAUBISA AGRICULTURA, há que se incluir também
os seus sócios majoritários no AC 2010, conforme DIPJ (fl. 560):
o O sr. Maurilio Biagi Filho, já citado na relação anterior, com 29,91% do capital
votante
o A empresa ‘BOB Participações Ltda.’, CNPJ: 10.376.839/0001-82, com 17,51% do
capital votante.
o A empresa ‘EBL Participações Ltda.’, CNPJ: 10.376.765/0001-84, com 17,51% do
capital votante.
o A empresa ‘MABI Participações Ltda.’, CNPJ: 10.376.831/0001-16, com 17,51% do
capital votante.
o A empresa ‘RABI Participações Ltda.’, CNPJ: 10.376.845/0001-30, com 17,51% do
capital votante
E não poderíamos, outrossim, deixar de citar os sócios elencados acima, no processo
de Representação para Fins Penais, nos moldes do inciso I do art. 124 do Código
Tributário Nacional: [...]”.
35.

Quanto à situação supra, no que toca às pessoas físicas, a Interessada se manifestou
nestes termos:
“231. O TVF incluiu como responsáveis solidários pela obrigação tributária os
RECORRENTES Marina Diniz Junqueira, Stella Junqueira Gomide, Alberto Diniz
Junqueira, Mauro Diniz Junqueira, José Eduardo Diniz Junqueira, Ricardo Brito
Santos Pereira, Lucia Diniz Junqueira Novaes e Ronaldo Diniz Junqueira, que não
eram e nunca foram acionistas ou administradores da MAUBISA”.
36.

De fato, compulsando-se a “Ata da Assembleia Geral Extraordinária” que deliberou
pela redução de capital da MAUBISA (e-fls. 499/500), infere-se que tais pessoas físicas não faziam
parte do quadro societário desta pessoa jurídica, o que já seria bastante para que fossem
excluídas do polo passivo da obrigação.
37.

Ademais, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
40
“O art. 124, I, do CTN é aplicável ao caso em face desses acionistas terem interesse
comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, haja vista
serem os sócios controladores e efetivos detentores do comando da MOEMA PAR e
da interessada MAUBISA. Logo, estavam ativamente vinculados às situações
ocorridas e aos atos praticados, de modo que participaram diretamente de todas as
deliberações e operações que possibilitaram à interessada se retirar da empresa
MOEMA PAR e colocar o sócio pessoa física pouco antes da ocorrência das
transações engendradas e que culminaram com o não recolhimento dos tributos
devidos pela pessoa jurídica, verdadeira sócia da MOEMA PAR”.
38.

Adotam-se como razões de decidir aquelas exaradas em sede de “Voto condutor”
proferido no âmbito desta Turma Ordinária em caso semelhante:
“Quanto ao artigo 124, conforme vimos, trata-se de solidariedade que pode atingir
seja o contribuinte (pessoa que tem relação com o fato gerador) seja o responsável
(pessoa assim indicada por lei), a depender da configuração do ‘interesse comum’
(inciso I) ou da designação expressa em lei (conforme prevê didaticamente, e de
certa forma com redundância, o inciso II).
Sobre o inciso I do artigo 124, existe um certo consenso de que o ‘interesse comum’
referido no dispositivo deve ser jurídico e não meramente econômico.
Assim, para que se configure o interesse jurídico comum é necessária a presença de
tal interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece quando as pessoas
atuam em comum na situação que constitui o fato imponível, ou seja, quando
participam em conjunto da conduta descrita na hipótese de incidência,
naturalmente cada uma atuando em nome próprio.
Esta participação comum na realização da hipótese de incidência ocorre seja de
forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato
gerador, seja indireta, em caso de confusão patrimonial e/ou quando dele se
beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio” (Ac. no 1301-005.004, s.
19/01/2021, Red. Ad Hoc Cons. Heitor de Souza Lima Junior) (grifou-se).
39.

Como visto, não há no TVF menção a qualquer fato que indique razão para a
conclusão de que houve o “interesse comum” das pessoas lá apontadas, à exceção de Maurilio
Biagi Filho, conforme requerido pelo mencionado inc. I do art. 124 do CTN. Quanto a esta pessoa
física, o interesse qualificado também se caracteriza, para além do quanto exposto, em resposta
fornecida pelo próprio Contribuinte (e-fls. 476), ao ser indagado pela Fiscalização (e-fls. 472/473)
acerca das “razões pelas quais a empresa [...] deixou de constar do quadro societário da empresa
‘Usina Moema’”:
“Ocorre que, por meio da Ata de redução de capital social registrada sob n°
454.825/09-2, a Maubisa deixou de investir na Usina Moema Participações,
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
41
reduzindo seu capital social e entregando a participação societária na aludida
sociedade para seu sócio Maurílio Biagi Filho (doc. 3).
A deliberação acima foi tomada pelos sócios da Maubisa por uma série de razões.
Com efeito, tal deliberação tinha em vista e estava inserida no contexto de atender
objetivos de reestruturação patrimonial e também de planejamento familiar, pela
qual os filhos de Maurílio passavam a se tornar, por suas respectivas holdings (Rabi
Participações Ltda., Mabi Participações Ltda., Bob Participações Ltda. e EBL
Participações Ltda.), em conjunto, os principais acionistas da Maubisa.
Neste desiderato, promovia-se, ainda, uma segregação dos demais ativos detidos
pela Maubisa, de um lado, e a participação no grupo Moema, de outro, esta última,
passando a ser detida apenas pelo Sr. Maurílio Biagi Filho, evitando-se inclusive
comunicações indesejadas dos resultados negativos do grupo Moema.
(...)” (grifou-se; negritou-se).
40.

Pelo exposto, não havendo prova nos autos, não se verifica o “interesse comum”
que autoriza sua responsabilidade solidária nos termos do art. 124, inc. I do CTN, assistindo razão
à Recorrente, salvo quanto à pessoa física Maurilio Biagi Filho, ao aduzir que as “[...] disposições
relativas à solidariedade referem-se a situações extraordinárias, é [rectius, sendo] necessário que
sejam interpretadas com cautela e restritivamente, para que seus limites não sejam violados, sob
pena de indevida ampliação de seu alcance”.
41.

Por fim, insta ressaltar o quanto consignado no Acórdão da Autoridade Julgadora de
1a instância:
“Acordam os membros da Turma [...]. Apenas ressalto que o ganho de capital
porventura recolhido por MAURÍLIO em nome da MAUBISA poderá ser alocado
nestes autos e abatido, caso se confirme que o sócio em referência efetivamente
recolheu aos cofres públicos valores atinentes à operação objeto de análise neste
ato decisório”.
CONCLUSÃO
42.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário. Rejeito a preliminar de nulidade.
No mérito, dou-lhe parcial provimento para (i) afastar a qualificação da multa de ofício,
mantendo-a no patamar de 75% e (ii) excluir do polo passivo as seguintes pessoas físicas e
jurídicas, aí mantendo apenas a de Maurilio Biagi Filho: (ii.1) Lucia Diniz, (ii.2) Ricardo Brito, (ii.3)
Ronaldo Diniz, (ii.4) Stella Junqueira, (ii.5) José Eduardo Diniz, (ii.6) Marina Diniz, (ii.7) BOB
Participações, (ii.8) EBL Participações, (ii.9) MABI Participações, (ii.10) RABI Participações, (ii.11)
Alberto Diniz e (ii.12) Mauro Diniz.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.679 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720126/2015-73
42

Fl. 1790
DF CARF MF
Original